Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-02.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012315-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 021.312.081-03 (APELANTE), MARCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 006.756.931-52 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - CPF: 051.051.141-40 (ADVOGADO), KELY AUGUSTA RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 027.512.851-20 (ADVOGADO), BIANCA DO CARMO REZENDE - CPF: 043.939.681-66 (ADVOGADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (APELANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (APELANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JANDERSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 709.957.861-86 (APELANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUPERCIO AUGUSTO DE CAMPOS (ASSISTENTE), YARA TEREZINHA DIESEL - CPF: 030.382.011-03 (ASSISTENTE), Carlos Roberto dos Santos (ASSISTENTE), Antônio Roberto Pereira (ASSISTENTE), JEANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 063.931.971-88 (ASSISTENTE), ANA CLARA FIGUEIREDO CORREA - CPF: 700.896.851-56 (ASSISTENTE), CLEDIO BACH GOMES DE CASTRO - CPF: 030.397.409-54 (ASSISTENTE), RAUL FABIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 009.053.181-70 (ASSISTENTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ASSISTENTE), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS APELANTES BENEDITO MAX GARCIA, MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM E VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA E, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA, FILIPE ANTONIO BRUSCHI, JANDERSON GONCALVES DA COSTA E JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO §4º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/1998. OPERAÇÃO MANDATÁRIO. COMANDO VERMELHO. RECURSOS DESPROVIDOS E DE PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por seis réus e terceira interessada contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou os recorrentes pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, §4º, da Lei 9.613/1998), impondo penas privativas de liberdade e pagamento de multas. A terceira interessada recorreu exclusivamente para requerer a restituição de um veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por suposta suspeição do magistrado; (ii) a ilicitude das provas obtidas por interceptações telefônicas e telemáticas; (iii) a inépcia da denúncia quanto aos crimes imputados; (iv) a insuficiência de provas para condenação dos apelantes; (v) a adequação da dosimetria da pena; (vi) a fração de aumento de 1/6 aplicada à pena-base; e (vii) a aplicação da causa de aumento do §4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal rejeita a preliminar de suspeição do magistrado, pois a matéria foi analisada e decidida em incidente específico, no qual não se verificou qualquer das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 254 do CPP.

4.

Não há nulidade nas provas obtidas por interceptações telefônicas e telemáticas, pois foram autorizadas judicialmente com base em indícios razoáveis da participação dos investigados em crimes punidos com reclusão, atendendo aos requisitos do art. 2º da Lei 9.296/1996.

5.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza os fatos imputados, a participação dos réus e os elementos de convicção que embasam a acusação, permitindo o exercício da ampla defesa.

6.

As provas colhidas, incluindo relatórios da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), interceptações telefônicas, registros financeiros, depoimentos e documentos apreendidos, demonstram a materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

7.

A dosimetria da pena é parcialmente reformada para alguns réus, afastando-se valorações negativas indevidas na primeira fase da aplicação da pena e readequando o regime inicial de cumprimento da pena conforme a gravidade dos delitos e as circunstâncias do caso.

8.

A exasperação da pena base superior a 1/6 deve ser fundamentada em elementos concretos que justificam ou afastam tal incremento, observando-se a necessidade de individualização da pena conforme o grau de participação de cada réu.

9.

A causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, que impõe acréscimo de 1/3 a 2/3 à pena de lavagem de dinheiro quando praticada de forma reiterada ou por organização criminosa, é analisada quanto à sua incidência no caso concreto, verificando-se se a conduta dos réus preenche os requisitos para sua aplicação proporcional.

10.

O pedido de restituição do veículo é indeferido, pois há indícios de que o bem tenha sido adquirido com valores ilícitos, justificando sua apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos Desprovido e Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da suspeição do magistrado exige prova concreta da parcialidade, não bastando meras alegações da parte.

2.

São válidas as interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas judicialmente quando presentes indícios razoáveis da prática de crimes graves.

3.

A denúncia não é inepta quando descreve os fatos com clareza e permite o exercício da ampla defesa.

4.

A materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro podem ser comprovadas por um conjunto de elementos, incluindo interceptações, documentos, registros financeiros e depoimentos.

5.

A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, garantindo a individualização da pena sem valorações negativas genéricas ou desproporcionais.

6.

A fração de aumento da pena deve ser aplicada de forma fundamentada, observando-se a participação do réu na organização criminosa e a necessidade de proporcionalidade na fixação da pena.

7.

A causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 exige demonstração concreta da habitualidade da prática delitiva ou da vinculação do crime de lavagem de dinheiro a uma organização criminosa, devendo sua aplicação respeitar o critério da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 157, 254 e 386, VII; CP, art. 59; Lei 12.850/2013, art. 2º, §3º; Lei 9.613/1998, art. 1º, caput, §4º; Lei 9.296/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000; TJMT, HC 1005060-56.2020.8.11.0000; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 162.976/RN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Mayara Bruno Soares Trombim, Benedito Max Garcia, Anderson dos Anjos, Jonas Souza Gonçalves Junior, Janderson Gonçalves da Costa, Filipe Antônio Bruschi e Vanessa Souza de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para condenar:

-
Jonas de Souza Gonçalves Júnior
, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, c/c §3º, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, §4º, da Lei nº 9.613/1998, à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa;

-
Filipe Antônio Bruschi
, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, §4º, da Lei nº 9.613/1998 à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa;

-
Janderson Gonçalves da Costa
, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, c/c §4º da Lei nº 9.613/1998 à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa;

-
Mayara Bruno Soares Trombim
, nas penas dos delitos previstos 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa;

-
Benedito Max Garcia
, nas penas dos artigos 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa;

-
Anderson dos Anjos Teixeira
, nas penas do delito previsto no artigo 1º, caput, §4º, da Lei 9.613, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa;

Os apelantes
Mayara Bruno Soares e Benedito Max Garcia
, nas razões recursais, sustentam, em síntese, a ausência de provas para a condenação pelos crimes a eles imputados, especialmente diante da não comprovação do vínculo deles e das pessoas jurídicas a eles vinculadas com os demais denunciados, ou mesmo com as supostas operações de lavagem de dinheiro. Subsidiariamente, pugnam pela redução da reprimenda imposta, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias (Id. 222842151).

O apelante
Anderson dos Anjos
, nas suas razões, pugna pela sua absolvição do crime de lavagem de dinheiro, sob o fundamento de que a denúncia não descreve um suposto fato “concreto” que corresponderia ao crime antecedente aos depósitos realizados na conta bancária vinculada a ele, bem como não restou provado que ocultou valores ilícitos ou o dolo em sua conduta. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com a mudança do regime prisional e substituição pelas penas restritivas de direito (Id. 224665186).

O apelante
Jonas Souza Gonçalves Junior
, nas suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a suspeição do magistrado
a quo
, bem como a ilicitude da prova colhida a partir de indução a erro do juízo; a inépcia da denúncia em relação à prática do crime de organização criminosa e ao crime de lavagem de dinheiro. No mérito, pugna pela absolvição em relação aos crimes a ele imputados, ante a fragilidade das provas acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, a readequação da pena-base em relação a ambos os crimes (Id. 224673684).

O apelante
Janderson Gonçalves da Costa
pugna pela absolvição quanto aos dois crimes a ele imputados, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do CPP e, subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base em relação a ambos os delitos (Id. 227823168).

O apelante
Filipe Antônio Bruschi
sustenta, preliminarmente, a nulidade das cautelares probatórias (provas advindas das interceptações telefônicas e telemáticas) e a inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro e, subsidiariamente, pontua a necessidade de correção da dosimetria da pena, para redução das penas-bases de ambos os delitos, o afastamento da causa de aumento do delito de lavagem de dinheiro, a redução das penas de multa e a modificação do regime prisional (Id. 227823178).

A apelante
Vanessa Souza de Oliveira
, em suas razões, busca tão somente, o provimento do recurso, para ter restituído o veículo Toyota/Corolla, Placa QBD0J47, sob o fundamento de que não há dúvidas sobre a propriedade do automóvel e a licitude de sua aquisição (Id. 227823184).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público nos Id. 232250155, 232252249, 232254169, 232259152, 232259190, 232268192, todas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 238734152, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA ANTE O RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO
A QUO
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante
Jonas Souza Gonçalves Junior
suscita a preliminar de nulidade da sentença, face à suspeição do Juízo.

Vê-se dos autos, que o magistrado
a quo
consignou na sentença que a arguição restou preclusa, uma vez que no Incidente nº 1004980-58.2023.8.11.0042 foi proferida decisão não reconhecendo a sua suspeição na condução do feito, conforme decisão proferida em 28/03/2023.

Importante ressaltar que, em consulta ao referido incidente, depois de proferida a decisão pelo juízo
a quo
não reconhecendo a sua suspeição, os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça, por força do art. 100 do CPP.

A exceção de suspeição foi autuada sob n. 1006793-52.2023.8.11.0000, sendo admitida, sem efeito suspensivo, nos termos da decisão proferida em 17/11/2023 pelo então Relator, Exmo. Sr. Des. Pedro Sakamoto.

Em 09/04/2024, o Colegiado da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou à exceção de suspeição, diante da não demonstração de uma das hipóteses legais do art. 254 do CPP, nos termos do voto do Relator, Exmo. Marcos Regenold Fernandes.

Opostos embargos de declaração contra o acórdão, este foi acolhido sem efeito modificativo, apenas para sanar a omissão existente, tendo transitado em julgado em 10/10/2024.

Nesse contexto, não obstante as alegações do apelante, os questionamentos por ele apontado para fins da arguição de suspeição já foram analisadas por este Colegiado nos autos do Incidente nº 1006793-52.2023.8.11.0000, restando assim ementado,
in verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ – ATUAÇÃO DE OFÍCIO E PAUTADA EM PRÉ-JULGAMENTOS – SUPOSIÇÕES E CONJECTURAS CRIADAS PELO PRÓPRIO EXCIPIENTE – AFASTAMENTO DO JUIZ NATURAL DEVE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS – EXCEÇÃO REJEITADA.

1- Não há que se falar em atuação de ofício pelo excepto, que foi devidamente convocado para atuar no feito em sede de plantão como substituto.

2- Em análise, observa-se que os supostos pré-julgamentos se tratavam de trechos retirados dos relatórios apresentados pela autoridade policial sobre as informações colhidas no decorrer das investigações. Assim, o excepto proferiu decisão em conformidade com as provas apresentadas e com o próprio histórico criminal do excipiente.

3- Ademais, não é dado à parte arguir suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 254 do CPP.

4- In casu, as alegações deduzidas em face do excepto não restaram minimamente demonstradas, notadamente em razão de revelarem suposições e conjecturas criadas pelo próprio excipiente, sem embasamento fático, sendo cediço que o afastamento do juiz natural deve ocorrer em casos excepcionais, se justificando, por exemplo, quando ficar comprovada sem qualquer sombra de dúvida a parcialidade desse ator processual, o que reclama prova direta neste sentido, não bastando a simples especulação da parte sem qualquer sustentação concreta.”

Sendo assim, a matéria relativa à suspeição do Magistrado
a quo
foi objeto de decisão proferida por este Tribunal de Justiça e já transitada em julgado, sendo vedado à parte discutir novamente a questão decidida e a cujo respeito operou a preclusão, como bem pontuado na sentença.

Por fim, como consignado pelo douto Procurador de Justiça, “
a censura quanto à atuação de magistrados baseada na alegação de existência de suspeição, reclama, na presente via, a apresentação de prova robusta e pré-constituída do suposto vício, o que não ocorre na hipótese versanda, sendo certo que a mera alegação nesse sentido não é capaz de contornar essa exigência
”.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
Jonas Souza Gonçalves Junior
e de
Filipe Bruschi
requer a declaração de nulidade das provas que subsidiaram a presente ação penal, sob o argumento de que é nula a decisão de Quebra de Sigilo dos Dados Telemáticos dos investigados Janderson e Filipe, proferida nos autos do Processo n. 1004869-45.2021.8.11.0042.

Sustentam, em síntese, que não havia indícios de autoria e materialidade delitiva que pudessem autorizar a medida excepcional, principalmente porque a infração penal investigada limitava a mencionar a atuação supostamente ilícita do acusado Filipe como advogado para atender membro de organização criminosa.

A defesa de Jonas Souza alegou que “
diante de provas de vício no móvel da decisão que decreta a quebra do sigilo telefônico dos investigados, o acesso ao conteúdo de sua intimidade e privacidade é manifestamente ilegal e, portanto, todo o conteúdo probatório dele extraído deve ser desentranhado dos autos, nos termos da regra disposta no artigo 157 do Código de Processo Penal
.”

Razão, contudo, não lhes assiste.

Isto porque, é possível o deferimento do pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos se houver fundados indícios da existência de crimes e participação em infração penal (art. 2º, I, da Lei n. 9.296/1996), como ocorreu na hipótese.

Vê-se que a defesa dos apelantes busca desclassificar a conduta praticada por Filipe para mera falsificação ideológica, o que não ensejaria a quebra dos sigilos e dados telemáticos, com o intuito de anular as provas obtidas.

Ocorre que ao contrário do que afirmam, como muito bem pontuado na sentença pelo Juízo
a quo
, restou demonstrado que apesar da denúncia inicial apontar suposto exercício ilegal da profissão, “
a autoridade policial logrou êxito em angariar outros elementos indiciários que indicavam o possível envolvimento não apenas de FELIPE ANTÔNIO BRUSCHI, mas também de JANDERSON com a organização criminosa Comando Vermelho e da prática de lavagem de capitais, sendo necessário, então, um aprofundamento nas investigações para uma melhor compreensão dos fatos
.”

Com efeito, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) relatou que após receber notícia da inteligência da Penitenciária Central do Estado - PCE de que um indivíduo estaria falsamente se identificando como advogado para supostamente realizar atendimentos a lideranças de uma organização criminosa, apurou-se que Filipe Bruschi seria uma pessoa que possui função ativa e estratégica dentro da organização criminosa do Comando Vermelho, sendo um dos responsáveis pela arrecadação financeira da facção.

Com as investigações, auxílio da equipe da PCE e de um informante, foi constatado que Filipe, estudante de direito à época, já vinha se apresentando na PCE desde agosto de 2020, como advogado de grandes figurões do crime organizado, tais como Sandro da Silva Rabelo (vulgo Sandro Louco), principal líder da facção no estado do Mato Grosso, Jonas Souza Gonçalves Júnior (vulgo Batman), principal tesoureiro da organização, além de Fábio Aparecido Marques do Nascimento (vulgo Lacoste) e outros; que ele faz mensalmente o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes e que após, deposita em diversas contas utilizadas para promover a lavagem do dinheiro; que ele conta com o apoio da pessoa de Janderson Gonçalves da Costa, (vulgo Nando), como sendo uma pessoa muito próxima e que o auxiliava no recolhimento do dinheiro do Comando Vermelho em algumas cidades do interior de Mato Grosso; que ele ostenta um elevado padrão de vida financeira; que já acolheu criminosos em sua residência.

Tais fatos e os indícios de suposta organização criminosa para lavagem de capitais advindos do tráfico de entorpecentes deram ensejo à representação formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso – FICCO/MT para a quebra de sigilo telefônico, telemático e fiscal dos investigados Filipe Antônio Bruschi e Janderson Gonçalves da Costa, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, que pontuou na decisão que “
A representação tem por objetivo a investigação de fatos criminosos apenados com reclusão (organização criminosa), supostamente praticados pelos usuários das linhas telefônicas e dados telemáticos discriminadas na representação, o que também constitui motivo suficiente para o deferimento da medida, sem a qual fica inviabilizada a identificação da autoria delitiva
.” (Id. 53339260, dos autos nº 1004869-45.2021.8.11.0042).

Verifica-se que o Juízo
a quo
para o acolhimento do pedido descreveu os fatos “concretos” obtidos pela autoridade policial por meio de diligências realizadas por seus agentes.

Saliente-se, ainda, que não há como se exigir prova cabal da participação dos investigados na prática delitiva por ocasião das investigações, o que simplesmente excluiria a necessidade da medida e ensejaria desde logo a propositura da ação penal.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telemáticas que, como salientado, foi precedida de autorização judicial devidamente fundamentada na presença de indícios razoáveis da prática de delitos penais punidos com reclusão e na impossibilidade de apuração pelos meios então disponíveis.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“[...] Portanto, com os fortes indícios da ocorrência dos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, o juízo da 7ª Vara de Cuiabá autorizou a adoção de medidas extremas pela Autoridade Policial, qual seja, a quebra dos dados telemáticos sigilosos do recorrente Filipe, as quais foram autorizadas mediante devido preenchimento dos requisitos elencados no art. 2º, da Lei 9.296/1996.

Veja-se:

“Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.”

Outrossim, da representação pela quebra do sigilo telefônico, constatou-se que “...inexistem outros meios para se avançar na elucidação dos crimes investigados, senão através das medidas acautelatórias de maior envergadura. (...)”, o que não foi rebatido pela defesa.

Após diligências, no dia em que fora deflagrada a operação que culminou com a prisão em flagrante do apelante Filipe, foram apreendidos em sua residência uma arma, do tipo revólver, calibre .44, Magnum, além da quantia em dinheiro equivalente a mais de R$537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais).

Em vista do exposto, inexiste a levantada ilegalidade das provas angariadas, obtidas por meios lícitos e judicialmente autorizados, havendo de ser afastada a preliminar aventada. [...]”
(Id. 238734152).

A propósito, sobre o tema trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT
– COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO/AÇÃO PENAL – TEMPO DE CUSTÓDIA NÃO EXCESSIVO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - PREDICADOS PESSOAS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGAMENTO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – REEXAME IMPERTINENTE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.
O c. STJ firmou entendimento de que não há nulidade das interceptações telefônicas quando a autoridade policial, a partir de informações anônimas, realiza diligências investigativas prévias e demonstra a imprescindibilidade da medida para a continuidade das apurações (AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN). “Não há vício na origem da quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas admitida com base na existência de indícios razoáveis de autoria de crime apenado com reclusão, que foram obtidos mediante denúncia anônima e procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, inexistindo outros meios de prova capazes de elucidarem os fatos ilícitos apurados, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 2º da Lei n.º 9.296/96.” (TJMT, HC 1005060-56.2020.8.11.0000)
[...]” (TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000).” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 1025174-11.2023.8.11.0000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa dos apelantes
Jonas Souza Gonçalves Junior
e de
Filipe Antônio Bruschi
sustenta, ainda, a inépcia da denúncia.

A defesa de
Jonas
aduz que a peça acusatória não descreve minimamente a divisão de tarefas que caracteriza a organização criminosa, tampouco a existência de um único delito supostamente cometido pela ORCRIM, assim como não faz menção do seu nome aos demais corréus, que não possuem qualquer relação com ele. Com relação ao crime de lavagem de dinheiro, alega que não há na peça acusatória demonstração da existência da infração antecedente e de sua ligação causal com os bens objetos da lavagem. Ou seja, sequer foi narrada na exordial, que os bens de propriedade do corréu Filipe tiveram origens em atividades, em tese, ilícitas.

Por sua vez, a defesa de
Filipe
sustenta que não houve delimitação temporal do momento ou período de duração dos delitos, o que inviabilizou o exercício de defesa, principalmente no que tange a aquisição dos móveis e imóveis adquiridos por ele e sua companheira, que não teriam qualquer relação com os crimes investigados.

Razão não lhes assiste.

Isto porque, a inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu os fatos típicos praticados pelos réus, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive indicando a respectiva norma penal incriminadora.

O representante do Ministério Público apresentou narrativa clara e congruente dos fatos, descreveu com precisão as condutas criminosas praticadas pelos ora recorrentes e demais corréus, delimitando perfeitamente o objeto da questão penal e individualizando a respectiva autoria.

Ao contrário do que afirmam a defesa, constou da denúncia a existência de conexão entre os apelantes Jonas Souza Gonçalves Junior e Filipe Bruschi, assim como destes com os demais corréus e de todos com a organização criminosa Comando Vermelho.

Confirmam-se trechos pertinentes da denúncia (106 páginas), que descreve, com todas as circunstâncias e individualização de condutas, os delitos imputados aos apelantes Jonas e Filipe, acostada ao Id. 215761183:

“[...] Diante destes e outros elementos indiciários, representou-se pelas quebras de sigilo telefônico, telemático e fiscal dos investigados, quando, a partir daí, pode-se ter certeza de que se estava diante da atuação de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso, responsáveis pela arrecadação, contabilidade e lavagem de dinheiro da ORCRIM, como será detalhadamente exposto em outros capítulos desta denúncia.

Por meio da análise de telemática, mais precisamente, foi possível ter acesso a uma série de documentos, fotografias, vídeos, conversas de aplicativos de mensagens, que deixam claro que
FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI
é peça chave da organização criminosa, responsável por uma engrenagem voltada diretamente para a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio adquirido com os lucros das atividades criminosas mantidas pela organização criminosa Comando Vermelho/MT.

No dia que foi deflagrada a operação, no decorrer da realização das buscas, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em flagrante em desfavor de
FILIPE BRUSCHI
, por posse ilegal de arma de fogo em sua residência, a saber 01 revolver calibre .44 magnum.

Além da arma, corroborando tudo que vinha sendo afirmado ao longo das investigações, foram apreendidos na residência de
FILIPE
, mais de
R$537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) em espécie
, conforme termo de apreensão de p. _.

O material apreendido foi processado com observância da manutenção à cadeia de custódia e, conforme autorização judicial expedida por esse e. Juízo, foi distribuído aos policiais integrantes da FICCO para análise exploratória, sendo confeccionados os respectivos Relatórios Técnicos de análise.

Além do dinheiro, máquina de contar cédulas e arma de fogo, dezenas de anotações referentes aos crimes praticados. Foram apreendidos também na residência de FILIPE diversos contratos de compra e venda de imóveis, CRV’s e comprovantes de depósitos na ASPEC, em favor dos principais líderes do Comando Vermelho. (RT. 06/2022 e anexos).

[...]

2.4 “O MANDATÁRIO” - Da relação de Filipe Bruschi com Jonas Souza Gonçalves Junior

A despeito de suas funções em prol da organização criminosa e dos líderes mencionados, no tocante à divisão dos valores oriundos do tráfico de drogas entre os donos das regiões, pôde-se notar ao longo da investigação que a maior vinculação de
FILIPE
é, de fato, com
JONAS
, vulgo
“BATMAN”
. Como é sabido e já comprovado em outros procedimentos investigativos, este denunciado é um dos principais tesoureiros da organização criminosa e, como se pode observar, continuava (e provavelmente continuará) a exercer plenamente suas funções com o auxílio de
FILIPE
.

FILIPE
vinha atuando como um operador financeiro, responsável por gerir as finanças particulares de
“BATMAN”
, realizando uma série de negócios, transações de bens e veículos e outras atividades por ele determinadas, sempre buscando dissimular e ocultar o proveito que o criminoso obtém com as atividades ilícitas. Notou-se ainda que ele realizava todo tipo de atividade em nome do chefe, seja nos interesses deste ou de sua família. Em decorrência dessa relação entre ambos, inclusive, que advém o nome da operação realizada (OPERAÇÃO MANDATÁRIO).

Como se pôde observar nas planilhas de controle de
FILIPE
, há dezenas de itens, desde gastos com reformas, alugueis, custo com advogados, altos valores pagos à ASPEC (uma cantina existente dentro da PCE, administrada pelos agentes penitenciários), mesadas e presentes para Jeniffer Lemes da Silva, esposa do líder preso e também já denunciada por integrar a mesma organização criminosa
.

Nota-se que somente em dois meses do ano de 2020 (novembro e dezembro), conforme itens selecionados nas mídias de
FILIPE
, registrou-se a retirada de um total de quase R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente aos gastos de
BATMAN
e sua família (RT. 14/2021/FICCO – pág. 17).

Nas mídias de
FILIPE
, constam ainda diversas conversas entre ele e Soilir Lemes do Nascimento, sogra de
“BATMAN”
. Em 08/09/2020, Soilir recebeu uma carta de seu genro, com recados para ela e também para
FILIPE
. Soilir encaminha a carta a
FILIPE
, pedindo a ele ajuda para compreender o que ele diz na carta manuscrita, demonstrando estar preocupada com a situação de
“BATMAN”
.
FILIPE
esclareceu alguns pontos e a alertou para tomar cuidado com o documento, pois eles podem se complicar (RT. 19/2021/FICCO – pág. 08):

Em outra conversa, ocorrida em 11/09/2020, Soilir cobrou de
FILIPE
um dinheiro para que pudesse fazer compras para sua casa. Na sequência,
FILIPE
pede que ela aguarde, pois ainda não finalizaram o fechamento das contas e ele ainda não poderia retirar dinheiro do “recolhe”.
FILIPE
finaliza dizendo que assim que finalizarem levará o dinheiro a ela e Jeniffer (RT. 19/2021/FICCO – pág. 09): [...]”.

Importante salientar que não há como se exigir que toda a denúncia, que tem como base apenas elementos coletados em procedimento inquisitorial ou em peças de informação, narre minuciosamente todos os detalhes do ilícito, pois outras questões importantes somente são elucidadas durante a persecução criminal em juízo, até mesmo em favor dos próprios acusados.

Vale destacar que só se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo tumultuário os fatos descritos ou contém assertivas tão ambíguas e genéricas que impeçam o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz, o que não ocorreu.

Portanto, andou bem o Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar arguida, nos seguintes termos:

“[...] Em síntese, aduzem as defesas de FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI e JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR que a denúncia é inepta, vez que narra fatos genéricos, como também pela ausência de justa causa e condições da ação.

Contudo, sem delongas, tem-se que a denúncia descreve precisamente a atuação dos acusados, bem como colaciona diversos arquivos telemáticos e diálogos dos quais é possível extrair o seu campo de atuação nos supostos delitos.

Desse modo, infere-se que há a devida individualização da conduta dos acusados, pelo que não há falar em inépcia da inicial ou ausência de justa causa, frisando que eventual insuficiência probatória ou ausência de dolo serão aferidas na análise do mérito da questão. [...]” (Id. 21579842).

Desse modo, pelo que se observa da denúncia, encontram-se plenamente preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o Inquérito Policial n. 209.4.2021.8446 (284/2021) foi instaurado a partir do relatório policial da FICCO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que recebeu notícia crime do setor de inteligência da Penitenciária Central do Estado - PCE, de que a pessoa de Filipe Antônio Bruschi, que era estudante de direito, com inscrição de estagiário na OAB/MT, estaria se apresentando naquela unidade prisional para realizar atendimentos, por videoconferência, como advogado de vários criminosos de alta periculosidade que ali estavam encarcerados, tais como Jonas Souza Gonçalves Junior (vulgo Batman), que possui diversas condenações criminais e que foi apontado na operação “Red Money” (2016) como um dos responsáveis pelas finanças e contabilidades da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso.

Constou, ainda, da notícia encaminhada pela PCE, que Filipe Antônio (vulgo Loirão), além de não ser advogado, seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, sendo um dos responsáveis pela arrecadação financeira da ORCRIM e que os encontros com os seus comparsas presos seria para receber ordens e instruções criminosas, sendo apresentados para subsidiar as informações, e-mails com dados de pessoas que estariam recebendo e lavando dinheiro com a venda de entorpecentes.

Com as investigações, auxílio da equipe da PCE e de um informante, apurou-se que Filipe já vinha se apresentando na PCE desde agosto de 2020, como advogado de grandes figurões do crime organizado, tais como Sandro da Silva Rabelo (vulgo Sandro Louco), Jonas Souza Gonçalves Júnior (vulgo Batman), Fábio Aparecido Marques do nascimento (vulgo Lacoste), dentre outros; que ele faz mensalmente o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes e que após deposita em diversas contas utilizadas para promover a lavagem do dinheiro; que ele conta com o apoio da pessoa de Janderson Gonçalves da Costa (vulgo Nando) para o recolhimento de dinheiro do tráfico em vários municípios do Estado de Mato Grosso; que ele ostenta um elevado padrão de vida financeira; que já acolheu criminosos em sua residência.

Tais fatos e os indícios de suposta organização criminosa para lavagem de capitais advindos do tráfico de entorpecentes deram ensejo à representação formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso – FICCO/MT para a quebra de sigilo telefônico, telemático e fiscal dos investigados Filipe Antônio Bruschi e Janderson Gonçalves da Costa.

Por meio da análise do material coletado na investigação policial, mais precisamente nas interceptações telefônicas e dados telemáticos, foi possível ter acesso a uma série de documentos, fotografias, vídeos, conversas de aplicativos de mensagens, que deixam claro que o apelante
Filipe Antônio Bruschi
é peça chave da organização criminosa, organizando uma engrenagem voltada diretamente para a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio adquirido com os lucros das atividades criminosas mantidas pela organização criminosa Comando Vermelho/MT.

Segundo narra a denúncia,
Filipe Bruschi
, por não possuir passagens criminais e cursar faculdade de direito, tornou-se útil dentro da estrutura da organização, porque tinha acesso aos líderes do Comando Vermelho que estavam presos, dentre eles o corréu
Jonas Souza Gonçalves
, que mesmo estando encarcerado, continua a integrar e comandar a referida organização criminosa e ainda controlar, junto com outros líderes, pelo menos 14 municípios do estado, por meio da prática do tráfico de drogas e outros crimes conexos.

Expõe a acusação que Filipe mantinha um padrão de vida considerável, mesmo não possuindo uma ocupação formal e atuava como
longa manus
de Jonas Souza Gonçalves Junior (vulgo Batman), cumprindo à risca todas as suas determinações extramuros. Foram colacionadas planilhas, demonstrando um controle contábil, bem-organizado, com discriminação de valores vultosos atrelados a diversos vulgos de criminosos.

Ainda conforme a denúncia,
Janderson Gonçalves da Costa
era uma pessoa próxima a Filipe e estaria sempre lhe auxiliando, inclusive, tendo este adquirido um veículo Jeep, modelo Renegade, Zero km, modelo 2021, pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) pago à vista e em espécie, que pertencia a organização criminosa e era utilizado exclusivamente no recolhimento de valores em espécie em diversos municípios do interior do estado. Janderson exercia a função de recolhedor, sendo ele o responsável por ir até cada um dos municípios pertencentes ao grupo e recolher os valores junto aos gerentes e trazer à Cuiabá, entregando-os a Filipe. Tais informações foram confirmadas por monitoramento e por meio das apreensões realizada na deflagração da “Operação Mandatário”, com a prisão dos envolvidos e apreensão de mais de meio milhão de reais na residência do investigado Filipe (R$ 537.000,00 em espécie) logo após uma entrega realizada por Janderson, ao retornar do interior do estado.

Ainda, no decorrer da realização das buscas, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Filipe por posse ilegal de arma de fogo em sua residência (1 revólver calibre 44 Magnum) e lavrado termo de apreensão de máquina de contar cédulas, de dezenas de anotações referentes aos crimes praticados, diversos contratos de compra e venda de imóveis, CRV’s e comprovantes de depósitos na ASPEC (Associação dos Servidores da Penitenciária Central) em favor dos principais líderes do Comando Vermelho.

Constou da denúncia a contabilidade e divisão de valores, indicando Filipe também como responsável por contar o dinheiro e dividir os valores dos lucros e, ainda, auxiliava na realização de diversas ações em nome dos líderes presos.

Foram descritas na denúncia a relação de
Filipe Bruschi
com
Jonas Souza Gonçalves
, indicando que “
Filipe vinha atuando como um operador financeiro, responsável por gerir as finanças particulares de “BATMAN”, realizando uma série de negócios, transações de bens e veículos e outras atividades por ele determinadas, sempre buscando dissimular e ocultar o proveito que o criminoso obtém com as atividades ilícitas. Notou-se ainda que ele realizava todo tipo de atividade em nome do chefe, seja nos interesses deste ou de sua família. Em decorrência dessa relação entre ambos, inclusive, que advém o nome da operação realizada (OPERAÇÃO MANDATÁRIO)
”.

Além disso, foram demonstradas as diversas aquisições de imóveis e veículos por Filipe em nome de “Batman”, registrados em nome de laranjas, bem como o núcleo responsável pela lavagem de dinheiro, apontando
Mayara Bruno Soares Trombim
e
Benedito Max Garcia
, como responsáveis por fazerem manobras financeiras/comerciais com objetivo de ocultarem bens patrimoniais em favor da organização criminosa, utilizando, inclusive, de empresas fictícias, sem funcionários registrados;
Luelson Leandro Curvo
, apontado como contador de diversas empresas suspeitas da prática de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho

e,
Anderson Anjos Teixeira
, como titular de uma das contas bancárias utilizadas por Filipe para receber valor do tráfico sob controle do Comando Vermelho, conforme diversos comprovantes de depósitos bancários (mais de 43 depósito de valores baixos), sendo demonstrado que somente no período de 28/09/2020 a 05/10/2020 os depósitos ultrapassaram o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao final, o Ministério Público denuncia:

“1. JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN” ou “CORONA”, como incurso no crime do art. 2º, caput, c/c §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13, e art. 1º, caput c/c § 4ª da Lei nº 9.613 de 1998.

2. FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI, vulgo “LOIRÃO” ou “BONECO”, como incurso no crime do art. 2º, caput, c/c §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13, e art. 1º, caput c/c § 4ª da Lei nº 9.613 de 1998.

3. JANDERSON GONÇALVES DA COSTA, vulgo “NANDO”, como incurso no crime do art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei nº 12.850/13, e art. 1º, caput c/c § 4ª da Lei nº 9.613 de 1998.

4. MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM como incursa no crime do art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei nº 12.850/13 e art. 1º, caput c/c § 4ª da Lei nº 9.613 de 1998.

5. BENEDITO MAX GARCIA, vulgo MAX ou NENEM, como incurso no crime do art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei nº 12.850/13 e art. 1º, caput c/c § 4ª da Lei nº 9.613 de 1998.

6. LUELSON LEANDRO CURVO como incurso no crime do art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei nº 12.850/13e art. 1º, caput c/c § 4ª da Lei nº 9.613 de 1998.

7. ANDERSON ANJOS TEIXEIRA como incurso no crime do art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei nº 12.850/13 e art. 1º, caput c/c § 4ª da Lei nº 9.613 de 1998.”
(Id. 215761183).

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público para condenar:

-
Jonas de Souza Gonçalves Júnior
, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, c/c §3º, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, §4º, da Lei nº 9.613/1998, à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa;

-
Filipe Antônio Bruschi
, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, §4º, da Lei nº 9.613/1998 à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa;

-
Janderson Gonçalves da Costa
, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, §4º da Lei nº 9.613/1998 à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa;

-
Mayara Bruno Soares Trombim
, nas penas dos delitos previstos 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa;

-
Benedito Max Garcia
, nas penas dos artigos 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998 à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa;

-
Anderson dos Anjos Teixeira
, nas penas do delito previsto no artigo 1º, caput, §4º, da Lei 9.613, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa;

E absolver o réu
Anderson Anjos Teixeira
quanto ao delito previsto no art. 2º, caput, c/c §2º, da Lei nº 12.850/13, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para condenação e absolver o réu
Luelson Leandro Curvo
, com relação a todos os delitos imputados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, diante da insuficiência de provas para condenação.

Contra a sentença insurgem-se os apelantes.

Do pedido de Absolvição dos apelantes Jonas, Filipe, Mayara e Benedito quanto aos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais e de Absolvição do apelante Anderson pelo crime de Lavagem de Capitais.

A materialidade do crime de organização criminosa e de lavagem de capitais está demonstrada por meio do Relatório Policial 01/2021/FICCO/MT (Id. 215759687 – pág. 06-19), Relatório Policial 03/2021/FICCO/MT (Id. 215759688 - pág. 02-17), Relatório Policial 04/2021/FICCO/MT (Id. 215759689 – pág. 01-21), Relatório Policial 05/2021/FICCO/MT (Id. 215759689 – pág. 49-61), Relatórios 12/2021, 14/2021, 15/2021, 18/2021, 21/2021, 23/2021; Relatório de Diligência (Id. 215759690 – pág. 71 e Id. 215759691 – pág. 01-17), Relatório Final (Id. 215761150 – pág. 01-104), Relatório Policial 01/2022/FICCO/MT (Id. 215759694); Relatório Policial n. 05/2022-FICCO (Id. 215759695); Relatório Policial n. 02/2022/FICCO/M (Id. 215759695), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, inobstante os réus buscarem a absolvição pela prática dos delitos a eles imputados, apresentando teses diversas, a maioria delas baseada na ausência de provas para amparar a condenação, à toda evidência, tais fundamentos não merecem acolhimento, pois o arcabouço probatório é firme o bastante para manter a conclusão a que chegou o sentenciante acerca da participação deles nas práticas delitivas.

Nesse sentido segue a sentença recorrida, cujos fundamentos reproduzo e adoto como razões de decidir:

“(...) Autoria.

Em suma, extrai-se dos autos do Inquérito Policial n. 209.4.2021.8446 (284/2021) que a investigação iniciou-se em razão de denúncia recebida pelo sistema prisional, que informava sobre a conduta de um indivíduo que estaria falsamente se identificando como advogado para realizar atendimentos, por meio de videoconferência, a alguns líderes do Comando Vermelho presos na Penitenciária Central do Estado. Destarte, foram realizadas diligências em busca de maiores informações, conforme se verifica do Relatório Policial n. 01/2021/FICCO (Id 74331228 – fls. 6/19).

De plano, os policiais conseguiram confirmar que FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI, em verdade, era estudante de direito, regularmente matriculado em uma faculdade particular de Cuiabá, conforme consta do anexo 02 do mencionado relatório (ID 74331228 – Pág. 22).

Observa-se dos e-mails encaminhados pelo sistema prisional que, ao setor responsável pelos agendamentos de atendimentos por advogados aos presos (ID 74331228 - págs. 23/25), o réu FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI informava um número de cadastro existente e válido, mas pertencente a outro advogado, indicando a sua OAB como sendo o número n. 23858, omitindo “/E”.

Ao consultar o referido número no cadastro nacional dos advogados, o Delegado de Polícia verificou que se trata de outro profissional do direito, nos termos do relatório policial (Id 74331228 – pág. 6/19).

Figuravam dentre os presos atendidos pelo denunciado FILIPE, na PCE, os líderes do Comando Vermelho de nome Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco”, principal nome da organização no Estado, e o denunciado JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN”. Registre-se que JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN”, possui diversas condenações criminais e foi identificado como principal tesoureiro do Comando Vermelho quando da deflagração da operação “Red Money”, decorrente de investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Além dele, o outro cliente de FILIPE, Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco”, é considerado o principal nome da mesma organização.

Ainda segundo as informações obtidas e trazidas no bojo do Relatório Policial n. 01/2021/FICCO (Id n. 74331228 – fls. 6/19), foi identificado, por meio de entrevistas e diligências, que FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI, além de não ser advogado, possuía função ativa e estratégica dentro da organização criminosa, e que ele seria um dos responsáveis pela arrecadação financeira da ORCRIM.

Diante destes e outros elementos indiciários, representou-se pelas quebras de sigilo telefônico, telemático e fiscal dos investigados, quando, a partir daí, pôde-se verificar com maior clareza que se estava diante da atuação de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, responsáveis pela arrecadação, contabilidade e lavagem de dinheiro da ORCRIM.

Como destacado pelo Ministério Público em seus memoriais finais, por meio da análise telemática foi possível ter acesso a uma série de documentos, fotografias, vídeos e conversas de aplicativos de mensagens que deixam claro que FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI é peça chave da organização criminosa, responsável por uma engrenagem voltada diretamente para a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio adquirido com os lucros das atividades criminosas mantidas pela organização criminosa sob investigação.

No dia que foi deflagrada a operação, no decorrer da realização das buscas, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em flagrante em desfavor de FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI por posse ilegal de arma de fogo em sua residência, a saber 01 revolver calibre.44 magnum. Além da arma, corroborando tudo que vinha sendo afirmado ao longo das investigações, foram apreendidos na residência de FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI mais de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) em espécie, conforme se depreende do termo de apreensão juntado ao Id 74331822 – pág. 25/28.

Além do dinheiro, máquina de contar cédulas e arma de fogo, dezenas de anotações referentes aos crimes praticados também foram apreendidos na residência de FILIPE, assim como diversos contratos de compra e venda de imóveis, CRV’s e comprovantes de depósitos na ASPEC em favor dos principais líderes do Comando Vermelho (Relatório Técnico n. 06/2022- FICCO/MT - Id 74331839 – fls. 1/30 e Id 74332044 – fls. 1/50).

Em linhas gerais, a denúncia aponta que um dos líderes da organização criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo BATMAN, já condenado por vários por crimes praticados, incluindo por ser o tesoureiro geral da mesma organização criminosa no ano de 2016 (Operação Red Money), atualmente recluso, continua a integrar e comandar a organização criminosa e, ainda, controlar, junto com outros líderes, pelo menos 14 municípios do estado, por meio da prática do tráfico de drogas e outros crimes conexos.

Da análise dos elementos colhidos ao longo da investigação, restou claro que os líderes possuem uma espécie de sociedade para aquisição, remessa e consequente divisão dos lucros obtidos com a comercialização de drogas em diversos municípios do Estado. Acrescenta a acusação que alguns indivíduos identificados são os responsáveis por fazer o recolhimento dos valores junto aos demais faccionados. No interior do Estado, por exemplo, cada município possui um “gerente”, que é o responsável por recolher a mensalidade paga por todos os faccionados da região, as “camisas”, e, ainda, por recolher os valores pagos a título de autorização de funcionamento das bocas de fumo, denominadas de “lojinhas”.

Os recolhimentos, a que chamam de “recolhes”, são realizados em datas pré-determinadas, em que são repassados os valores, via de regra em espécie, e feita a conferência contábil pelos responsáveis e, posteriormente, repassadas aos líderes, como prestação de contas. A partir daí, aparecem os réus identificados no bojo da presente ação penal. Após o recolhimento desses valores ilicitamente obtidos, dá-se cabo a uma nova série de atividades criminosas, visando à dissimulação, ocultação e o proveito das vantagens obtidas pela organização criminosa com a exploração dos delitos. Feitas essas considerações, pertinente a análise individualizada das condutas imputadas aos denunciados.

Dos réus FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI, vulgo “Loirão ou Boneco”, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman ou Corona”, e JANDERSON GONÇALVES DA COSTA, vulgo “Nando”. (...) Interrogados em juízo, os réus negaram os crimes que lhes são imputados (relatório de mídias de Ids 115184944 e 115191735).

Contudo, diante do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se que a negativa quedou-se isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante as investigações. Segundo consta da inicial acusatória, FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI vinha realizando atendimento a alguns presos recolhidos na Penitenciária Central do Estado, PCE. Dentre os reeducandos por ele atendidos, chamava atenção a presença de dois dos principais nomes do Comando Vermelho no estado de Mato Grosso, SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco”, e o corréu JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”.

Observou-se que, embora constasse como proprietário de uma empresa de manutenção de ar-condicionado, FILIPE não possuía nenhuma ocupação formal, o que não o impedia de levar um estilo de vida de padrão considerável, sendo visto sempre circulando com roupas caras e ostentando joias e veículos de elevado valor. A corroborar, tem-se que, em 24/06/2021, FILIPE adquiriu um veículo Hillux, 2021, zero km, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pagos em espécie (Relatório Policial 04/2021), conforme cópia da nota fiscal e arquivo fotográfico acostados sob ID 69965487 – pág. 8 (cautelar n. 1016827-28.2021.8.11.0042):

(...)

Denota-se que, valendo-se do fato de estar em liberdade e não possuir nenhum tipo de registro criminal, FILIPE atuava como longa manus de JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”, cumprindo à risca todas as suas determinações extramuros.

Para demonstrar, a autoridade policial apresentou uma planilha de controle de mercadorias (drogas) encontrada no endereço de e-mail de FILIPE, por meio da quebra de telemática deferida por este juízo (RT. 12/2021/FICCO – pág. 13):

(...)

Após a análise de todo o conteúdo obtido ao longo das investigações, concluiu-se que a citada planilha se trata do fechamento mensal dos gerentes que comandam o tráfico de drogas em cada um dos munícipios dominado pelas lideranças já mencionadas, os vulgos “Batman e Sandro Louco”, com valores expressivos e associados a vários “vulgos” de criminosos conhecidos e já investigados.

Por meio das investigações e análise de todo o farto conteúdo obtido, demonstrou-se que os valores arrecadados em cada um dos municípios elencados nas planilhas são centralizados pelo gerente de cada local, sendo os valores repassados em espécie por meio dos “recolhes” aos contadores e responsáveis designados pelos líderes, hodiernamente presos. Infere-se que, iniciado o acompanhamento constante do acusado FILIPE, identificou-se JANDERSON GONÇALVES DA COSTA, vulgo “NANDO”, como sendo uma pessoa muito próxima e que estaria sempre auxiliando FILIPE em suas atividades. Conforme se verifica das informações trazidas por meio do Relatório Policial 01/2021/FICCO, “NANDO” aparece como funcionário da empresa de prestação de serviços registrada em nome do próprio FILIPE.

Além disso, os investigadores identificaram que JANDERSON adquiriu, em outubro de 2020, um veículo RENEGADE, zero km, modelo 2021. Conforme consta da nota fiscal obtida junto à empresa que vendeu o veículo, cuja cópia encontra-se encartada sob ID 89247565 – pág. 56, ele foi comprado pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), integralmente pago à vista e em espécie (Relatório Policial 01/2021/FICCO):

(...)

Entretanto, por meio dos levantamentos realizados e análise de conteúdo obtido, é possível inferir que, na realidade, o veículo pertence à organização criminosa, sendo adquirido por FILIPE em nome de JANDERSON para utilização exclusiva no recolhimento de valores em espécie em diversos municípios do interior do estado. Neste ponto, convém esclarecer que ambos os réus confirmaram em juízo que, a despeito de o veículo estar registrado em nome de JANDERSON, ele pertence a FILIPE BRUSCHI, sob o argumento de que o último não queria comprometer o seu score de crédito.

Ademais, ressalte-se que foram adquiridos outros veículos novos em nome de JANDERSON, mesmo constando nos cadastros do governo federal como baixa renda e que recebe auxílio emergencial (ID 69966441 - pág. 9 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042). Conforme se observa dos relatórios policiais, JANDERSON exerce hoje a função de recolhedor, sendo ele o responsável por ir até cada um dos municípios pertencentes ao grupo recolher os valores junto aos gerentes e trazer à Cuiabá, entregando a FILIPE BRUSCHI. Para realizar tal atividade, JANDERSON faz uso do veículo RENEGADE adquirido pela organização em seu nome com essa finalidade exclusiva, conforme demonstrado pelos policiais no Relatório Policial 03/2021/FICCO.

Neste relatório, mais precisamente à fl. 12 e seguintes, a equipe de policiais registrou a dinâmica realizada pelos acusados. No dia 01/06/2021, JANDERSON foi monitorado quando chegou ao prédio onde residia FILIPE, dirigindo seu veículo VW Gol, placa QCC-5386. Algum tempo depois, JANDERSON saiu do local dirigindo o veículo RENEGADE, seguindo em direção à Campo Verde, deixando o veículo GOL, também registrado em seu nome, estacionado na garagem do prédio, consoante se infere do arquivo fotográfico e relatório de trânsito de veículo da Secretaria de Estado de Segurança Pública juntados sob ID 69965487 – pág. 13:

(...)

Ao final da tarde, JANDERSON retorna com o veículo até o prédio de FILIPE, estaciona na garagem e novamente sai de lá com seu veículo VW GOL (...) Em conversas obtidas por meio da análise dos dados armazenados em nuvem, fica demonstrado que FILIPE rotineiramente acompanha e monitora o deslocamento do recolhedor JANDERSON, enquanto este se desloca até os locais onde realiza o recolhimento dos valores (RT. 19/2021/FICCO)

(...)

Constata-se que o veículo utilizado, adquirido, pago e mantido na posse de FILIPE foi registrado em nome de JANDERSON para facilitar eventuais abordagens, a fim de que não fossem levantadas suspeitas acerca da origem do bem. Ademais, ressaltou a Autoridade Policial que o veículo raramente foi visto circulando pela cidade, permanecendo quase todo o tempo estacionado na casa de FILIPE, haja vista a função primordial de realizar o recolhimento dos valores em espécies arrecadados pelo grupo criminoso. A fim de ilustrar essa afirmação, aportaram aos autos algumas fotografias obtidas dos dados armazenados em nuvem do réu FILIPE, em que são registrados os recolhimentos realizados semanalmente, inclusive com imagem do volante de um veículo RENEGADE, possivelmente aquele adquirido e registrado em nome de JANDERSON (RT. 14/2021/FICCO) – ID 69965487 – pág. 16.

(...)

Oportuno destacar que, a corroborar com as funções de FILIPE e JANDERSON no recolhimento dos valores advindo das atividades do grupo criminoso investigado, durante a deflagração da operação mandatários foi apreendido mais de meio milhão de reais na residência de FILIPE BRUSCHI, após entrega realizada por JANDERSON, o que será devidamente pormenorizado.

Da mesma forma, o veículo RENAGADE, adquirido por FILIPE em nome de JANDERSON, foi submetido à perícia técnica que constatou a existência de um mecanismo improvisado para ocultar objetos (Id 123871680), o qual possivelmente foi utilizado para alocar os valores recolhidos, a evidenciar o emprego do veículo na atividade ilegal dos integrantes do grupo criminoso: (...) Além da realização dos recolhimentos junto aos municípios dominados pelo grupo, FILIPE BRUSCHI é também o responsável por contar o dinheiro e dividir os valores dos lucros e, ainda, auxilia na realização de diversas ações em nome dos líderes presos. Por meio da análise dos elementos obtidos, foram identificados centenas de registros e elementos probatórios em que FILIPE aparece realizando a contagem e separação do dinheiro de origem espúria. Em uma das mídias obtidas, FILIPE aparece em vídeo gravado por ele próprio de dentro do seu apartamento, contando centenas de reais em uma máquina própria, tipicamente utilizada em instituições financeiras (RT. 14/2021/FICCO) – ID 69965487 – págs. 18/19 – autos n. 1016827- 28.2021.8.11.0042:

(...)

Destaque-se que, nos frames extraídos do vídeo gravado pelo próprio FILIPE, além da grande quantidade de dinheiro em espécie, pode ser visualizada uma arma de fogo, um carregador e duas cartelas de munições. A robustecer as provas que pesam sobre o acusado FILIPE, notadamente quanto à função de organizar e contabilizar os valores auferidos ilegalmente pela organização criminosa, foram obtidos áudios pelos quais ele orienta uma mulher não identificada a manusear o montante, e ainda adverte para que não misture os valores que são por ele custodiados com o dinheiro que lhe pertence (relatório técnico parcial de interceptação telemática n. 19/2021 Id 89247583 – Pág. 46/47) (...)

Sobreleva anotar que também foram encontrados nos dados armazenados em nuvem, com origem no aplicativo de bloco de notas do aparelho celular do acusado FILIPE, um controle detalhado de despesas mantidas pelo acusado, em que constam além de suas despesas pessoais, pagamentos a fornecedores de drogas, gastos fixos e contas pessoais dos líderes para os quais trabalha.

Conforme se verifica dos documentos apresentados sob ID 69965487 – págs. 23/26 (autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042), após a realização do balanço de cada mês, a repartição dos lucros é sempre feita em 04 partes: JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”; SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco” ou “Sansão”; FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE” ou “PINGA”; e RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa” ou “Nego”, todos conselheiros do Comando Vermelho de Mato Grosso e que se encontram recolhidos na Penitenciária Central do Estado (RT. 14/2021/FICCO – pág. 14):

(...)

A despeito de suas funções em prol da organização criminosa e dos líderes mencionados no tocante à divisão dos valores oriundos do tráfico de drogas entre os donos das regiões, identificou-se que a maior vinculação de FILIPE é, de fato, com o corréu JONAS, vulgo “Batman ou Corona”. De acordo com os diversos procedimentos investigatórios em trâmite, JONAS é apontado como um dos principais tesoureiros da organização criminosa e, como observado, continua a exercer plenamente suas funções com o auxílio de FILIPE. Identificou-se que FILIPE funciona como um operador financeiro, responsável por gerir as finanças particulares de JONAS, realizando uma série de negócios, transações de bens e veículos e outras atividades por ele determinadas, sempre buscando dissimular e ocultar o proveito que o criminoso obtém com as atividades ilícitas. Notouse, ainda, que ele realiza todo tipo de atividade em nome do chefe, seja nos interesses deste ou de sua família. Como se pode observar, nas planilhas de controle de FILIPE são verificados dezenas de itens, desde gastos com reformas, aluguéis, custo com advogados, altos valores pagos à ASPEC (uma cantina existente dentro da PCE, administrada pelos agentes prisionais), mesadas e presentes para JENIFFER LEMES DA SILVA, esposa do líder preso (JONAS) e também já denunciada por integrar a mesma organização criminosa. Nota-se que somente em dois meses do ano de 2020, conforme consta dos itens selecionados constantes nas mídias de FILIPE - ID 69965487 – pág. 28 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042, registrou-se a retirada de um total de quase R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente aos gastos de JONAS e sua família (RT. 14/2021/FICCO – pág. 17).

Nas mídias de FILIPE, constam ainda diversas conversas entre ele e SOILIR LEMES DO NASCIMENTO, sogra de JONAS. Em 08/09/2020, SOILIR recebe uma carta de seu genro, com recados para ela e para FILIPE (cópia sob ID 69965487 – pág. 29 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042). SOILIR encaminha a carta a FILIPE pedindo a ele ajuda para compreender o que JONAS diz na carta manuscrita, demonstrando estar preocupada com a sua situação. FILIPE esclarece alguns pontos e alerta para que ela tome cuidado com o documento, pois “eles podem se complicar” (RT. 19/2021/FICCO – pág. 08):

Antes da imagem, porém, destaque-se que JONAS, ao assinar a carta, identifica-se pela alcunha de “CORONA”, para que não paire dúvidas acerca de sua vinculação com o apelido. (...) Em outra conversa, ocorrida em 11/09/2020, SOILIR cobra de FILIPE um dinheiro para que possa fazer compras para sua casa. Na sequência, FILIPE pede que SOILIR aguarde, pois ainda não finalizaram o fechamento das contas e ele ainda não poderia retirar dinheiro do “recolhe”. FILIPE finaliza dizendo que assim que finalizarem levará o dinheiro a ela e JENIFFER (RT. 19/2021/FICCO – pág. 09):

(...)

Além da confecção das planilhas detalhadas da assistência à família, constatou-se que FILIPE é o responsável por adquirir bens, móveis e imóveis em nome de JONAS, ocultando, dessa forma, o patrimônio obtido pelo integrante do Comando Vermelho com os crimes praticados. A exemplo dos veículos, foram identificados imóveis adquiridos e administrados por FILIPE, registrados em nome de “laranjas”, mas que pertencem ao corréu JONAS. JENIFFER, esposa de JONAS, reside hoje em um sobrado no Bairro Florianópolis. O imóvel, com varanda e mesa de sinuca, se destaca no local, uma vez que se trata de um bairro periférico da capital. Embora não tenham sido localizadas informações cartorárias sobre o registro do referido imóvel, nas mídias de FILIPE foram encontradas diversas fotografias tiradas por ele durante o acompanhamento de decoração e fiscalização da instalação dos móveis planejados no imóvel (ID 69965487 – págs. 32/33 – autos n. 1016827- 28.2021.8.11.0042), demonstrando, mais uma vez, que exerce praticamente todas as funções que JONAS faria se estivesse em liberdade (RT. 18/2021/FICCO):

(...)

Ainda, tem-se que FILIPE foi o responsável por comprar vários móveis e eletrodomésticos, como ar-condicionado, para a residência de JENIFFER, conforme se verifica na nota fiscal constante no Relatório Técnico 12/2021/FICCO e no recibo no Relatório Técnico 18/2021/FICCO:

(...)

Outrossim, observou-se que FILIPE adquiriu por meio de contrato de gaveta, não registrado, o terreno ao lado da casa onde JENIFFER reside. O imóvel foi comprado em agosto de 2020 por R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme consta em uma minuta de contrato obtido nos dados armazenados em nuvem (RT. 15/2021/FICCO), com cópia apresentada sob ID 69965487 – pág. 36 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042:

(...)

Igualmente, foi apurado que FILIPE é o responsável por duas casas pertencentes ao grupo criminoso no Residencial Jacarandá, em Várzea Grande, ambas registradas em nome de interpostas pessoas. Com relação à primeira, uma casa situada na Rua 19, em seus dados telemáticos foram localizadas contas de energia em seu nome e o contrato de compra e venda do imóvel, celebrado em 2019. Além disso, também nas mídias de FILIPE, constam diversas fotografias e comprovantes de compras referentes à reforma realizada por ele, quando realizou a aquisição do imóvel (RT. 18/2021/FICCO – Id 69965487 – págs. 38 e seguintes – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042):

(...)

Sobreleva anotar que essa mesma casa era o local que servia de guarida e onde foi preso o faccionado foragido SERGIO BORGES DE OLIVEIRA, vulgo “LACOSTINHA”, conforme boletim de ocorrência n. 2021.3696 (Relatório Policial n. 01/2021/FICCO). Outrossim, tem-se que o vulgo “LACOSTINHA” consta da tabela de divisão de valores encontrados nas mídias de FILIPE BRUSCHI, a reforçar o vínculo dos acusados com a organização criminosa comando vermelho. A segunda casa, situada na Rua 21 do mesmo residencial, está registrada em nome de ALINE SILVA DE PAULA. Conforme se verifica, embora registrada e financiada em nome de ALINE, as provas indicam que o imóvel pertence aos denunciados, sendo FILIPE o responsável por pagar todas as contas, inclusive o financiamento.

Nas mídias de FILIPE foram encontrados os documentos pessoais da “laranja”, demonstrativos de financiamento do referido imóvel, assim como os áudios de ALINE para FILIPE, que comprovam a ocultação do patrimônio, vez que FILIPE solicita de ALINE os boletos do financiamento para realizar o pagamento (RT. 18 e 19/FICCO) – ID 69965487 – págs. 41/44 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042:

(...)

Além destes imóveis, foram identificados outros dois apartamentos administrados por FILIPE, sendo um no Condomínio Chapada do Horizonte e outro no Condomínio Chapada dos Buritis, ambos em Várzea Grande/MT. Assim como os demais, os acusados não realizam o registro dos imóveis em seus nomes, mantendo-os quase sempre em nome de terceiros, a fim de dificultar a identificação e consequente perda do patrimônio Verifica-se que o apartamento situado no Condomínio Chapada do Horizonte, que também pertencia aos denunciados, aparentemente foi negociado com terceiros no ano passado, conforme demonstrado por meio dos documentos obtidos, jungidos ao Relatório Policial 04/2021/FICCO e Relatório Técnico 15/FICCO (Id 69965487 – págs. 45/46 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042):

(...)

Tocante ao apartamento situado no Condomínio Chapada dos Buritis, registrado em nome de sua esposa VANESSA, restou demonstrado que pertence a FILIPE, além de ser o seu atual local de residência. Verificou-se da troca de e-mails registrada com a empresa que administra o condomínio que FILIPE afirma ser o proprietário e ainda solicita sua inclusão na eleição para síndico, conforme indicado no Relatório Policial 01/2021/FICCO e Relatórios Técnicos 12, 14, 15/2021/FICCO (cópia sob ID 69965487 – pág. 47 – autos da representação n. 1016827-28.2021.8.11.0042):

(...)

A propósito, uma das fotografias encontradas em seu arquivo armazenado em nuvem, em que aparece uma grande quantidade de dinheiro empilhado, foi registrada no mesmo local, conforme dados de georeferenciamento (RT. 14 /2021/FICCO – Id 69965487 – pág. 48 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042):

(...)

Ao longo das investigações, observou-se também que uma das modalidades utilizadas por JONAS para ocultar seu patrimônio é a constante aquisição de veículos. Foram identificados diversos veículos de valor considerável, comprados em sua maioria à vista e em espécie. Logo no início das investigações identificou-se um veículo Toyota Corolla Altis Premium, 2020/2020, adquirido junto à concessionária em nome da SANDRA REGINA DE A. BRUSCHI, mãe de FILIPE. Alguns meses depois, em março de 2021, o veículo supostamente teria sido transferido para uma garagem de veículos chamada Visual Veículos Ltda e, logo em seguida, transferido para outra denominada Stilos Veículos EIRELI. Contudo, verificou-se que as supostas transações jamais ocorreram, sendo apenas um artifício dos implicados para eliminar o rastro do veículo, que ao passar pelas garagens, torna-se mais difícil comprovar os vínculos anteriores.

Neste caso, como demonstrado pela Autoridade Policial, o veículo nunca deixou de estar na posse do grupo. Isso porque, em abril/2021, quando o veículo já teria, em tese, sido vendido por FILIPE, este recebeu uma ligação da concessionária TOYOTA, agendando o serviço de revisão no veículo Corolla (Relatório Técnico 11/2021/FICCO):

(...)

Cientes das informações e do agendamento, em virtude das conversas interceptadas, os policiais da FICCO diligenciaram até o local e constataram que o veículo foi levado na concessionária por DANIELA JESSICA MAGALHAES DA SILVA, muito amiga de JENIFFER, e esposa do presidiário e integrante da organização LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo “BOCÃO” Posteriormente, constatou-se que o veículo pernoitava na residência de JENIFFER, esposa de JONAS, confirmando que, de fato, o veículo nunca havia sido negociado, e, desde a aquisição, continua à disposição do real proprietário, JONAS (Relatório Policial 03/FICCO):

(...)

Do delito de integrar organização criminosa. Tem-se que o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus JONAS, FILIPE e JANDERSON não só praticaram o delito de lavagem de dinheiro, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso. Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros. Logo, os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos dos policiais civis e federais colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus JONAS, FILIPE e JANDERSON integram a organização criminosa Comando Vermelho, incidindo nas penas do art. 2º da Lei n. 12850/2013.

Repise-se que JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN ou CORONA”, hodiernamente preso, já foi denunciado anteriormente por integrar Organização Criminosa e, neste ato, verifica-se novamente a presença dele agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstra não estar disposto a submeter-se à lei penal. Isso porque, mesmo preso há mais de 11 anos, como afirmado por ele em seu interrogatório, verificou-se que continuava orientando as atividades dos demais integrantes soltos, como se observa da carta enviada à sua sogra com mensagens para FILIPE BRUSCHI.

Carece de sustentação a alegação de que a relação de JONAS com FILIPE BRUSCHI era apenas de cliente/advogado, pois o último extrapolou em muito a atividade de orientação e suporte jurídico, atuando como verdadeiro longa manus de JONAS fora do ergástulo público, efetuando a contabilidade e divisão do dinheiro advindo do tráfico de drogas, cujo recolhe era efetuado, primordialmente, pelo corréu JANDERSON, sempre sob supervisão de FILIPE.

Ademais, a reforçar o envolvimento do acusado JONAS com a organização criminosa, ele não comprovou como aufere renda lícita para justificar as movimentações financeiras realizadas por FILIPE em relação às suas despesas e manutenção de sua família, com alto padrão de vida, a evidenciar que se trata de montante oriundo das diversas atividades ilícitas empreendidas pelo grupo criminoso em testilha, notadamente o tráfico de drogas, não convencendo a sua versão prestada em audiência no sentido de que teria vendido a loja em nome de sua esposa pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), não havendo nos autos qualquer indicativo dessa negociação.

Em relação a FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI, ele exsurge como auxiliar direito de JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, sendo o responsável por amealhar os recolhimentos financeiros de origem do tráfico de drogas e efetuar a repartição entre os líderes da ORCRIM, bem como por gerir os bens de JONAS, mediante aquisição de patrimônio normalmente em nome de interposta pessoa. Em que pese a tentativa do réu e de sua defesa em demonstrar que exercia atividade econômica lícita, mediante apresentação de notas fiscais de prestação de serviços relacionados à instalação e manutenção de arcondicionado, a movimentação financeira gerida pelo réu FILIPE se mostra por demais incompatível com o padrão de vida e bens que ostentava, além, é claro, da quantia superior a meio milhão de reais, em espécie, encontrada em sua residência, não se mostrando verossímil que parte do valor se referia a honorários advocatícios que tinha em coparticipação com outro profissional da advocacia, à míngua de comprovação do alegado, ao revés, somente confirma o apurado durante a instrução processual, no sentido de que a quantia apreendida é resultado dos “recolhes” realizados pelo corréu JANDERSON, dinheiro este advindo do tráfico de drogas.

A exemplificar, FILIPE BRUSCHI, no ano de 2020, declarou rendimentos tributáveis na ordem de R$ 43.768,00, quantia muito aquém da movimentação financeira por ele mantida e da aquisição de bens de elevado valor (Id 128941625 – pág. 01).

Por sua vez, o representado JANDERSON GONÇALVES DA COSTA, vulgo “NANDO”, apareceu como braço direito de FILIPE, responsável por se deslocar aos municípios de atuação da organização criminosa para recolher o dinheiro oriundo do tráfico e, ato contínuo, entregar a FILIPE, com clara união de desígnios com os demais integrantes do grupo criminoso.

Da agravante da liderança.

Em relação à agravante insculpida no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850, tenho que a função de destaque exercida pelo acusado FILIPE BRUSCHI, conforme apurado ao longo dos autos, é inferior à do líder JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN ou CORONA”, de modo que, agindo a mando deste, a atuação do primeiro se limita a cumprir as ordens emanadas do último, motivo pelo qual não pode ser a ele equiparado, uma vez que não exerce o comando da facção, a impor o afastamento da agravante prevista no §3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Isso porque, a corroborar com sua posição de liderança, é o denunciado JONAS, vulgo “BATMAN ou CORONA”, que orienta e divide as tarefas dos demais denunciados, assim como a forma de divisão dos lucros, como se denota da carta manuscrita envaido por ele à droga e ao FILIPE BRUSCHI.

Além disso, como se verifica dos documentos apresentados sob ID 69965487 – págs. 23/26 (autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042), após a realização do balanço de cada mês, a repartição dos lucros é sempre feita em 04 partes: JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman” ou “Corona”; SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo “Sandro Louco” ou “Sansão”; FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo “LACOSTE” ou “PINGA”; e RENILDO SILVA RIOS, vulgo “Chapa” ou “Nego”, todos conselheiros do Comando Vermelho de Mato Grosso e que se encontram recolhidos na PCE, a justificar a incidência da agravante.

Destarte, comprovado que, apesar da relevância, FILIPE BRUSCHI age sob orientação de JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, somente sobre este último se aplica a agravante do exercício de liderança da organização criminosa (...) Do crime previsto no art. 1º, caput, c/c §4º, da lei n. 9.613/1998 – lavagem de dinheiro.

Por fim, pretende o Ministério Público a condenação dos réus nas penas do art. 1º, caput, c/c §4º, da lei n. 9.613/1998.

Como amplamente demonstrado nos autos linhas acima, o acusado JONAS, mesmo preso há 11 anos, mantém seus familiares ostentando alto padrão de vida, com imóveis e carros luxuosos, certamente com o dinheiro do recolhimento do tráfico de drogas, de incumbência dos corréus FILIPE BRUSCHI e JANDERSON.

Reunidas as quantias recolhidas dos mais diversos polos de tráfico de drogas comandados pela organização criminosa, JONAS determina que FILIPE faça a divisão e o repasse do dinheiro às demais lideranças, bem como restou comprovado que, no interesse daquele, adquire diversos bens em nome de interpostas pessoas, até mesmo em seu nome, FILIPE, como salientado alhures, que por sua vez age da mesma forma, adquirindo bens em nome do corréu JANDERSON, a exemplo do veículo Jeep Renegade. Ademais, os elementos probatórios colhidos aos autos revelaram a incompatibilidade das movimentações financeiras dos réus JONAS, FILIPE e JANDERSON com suas capacidades econômicas.

Dessa forma, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada nos fólios, assim como demonstrado que os réus adquiriram bens em nome de terceiros, resta comprovado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

O delito de “Lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, imputado nesta ação penal, está previsto no artigo 1º, caput, da Lei 9.613/1998, vejamos: Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. Segundo preleciona Renato Brasileiro, comentando a lei acima citada: “Ocultar expressa o ato de esconder a coisa, tirar de circulação, subtrair da vista. Traduz o conceito de uma atividade com que se procura impedir ou dificultar o encontro da coisa. Consuma-se com o simples encobrimento da coisa através de qualquer meio, desde que o agente o faça com a intenção de, no futuro, converter o bem em um ativo lícito. Dissimular significa encobrir, disfarçar, escamotear, tornar invisível ou pouco perceptível, ou seja, qualquer operação efetuada pelo agente para dificultar ainda mais o rastreamento dos valores”.

Da redação legal, extrai-se que o Crime de Lavagem de Dinheiro é crime acessório, ou seja, está atrelado à prática de uma infração penal antecedente que produza o bem ou valor que será objeto de ocultação. Nesse sentido é o artigo 2º, inciso II, e §1º, da Lei 9.613/98 dispõe: Art. 2º. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: (...) II – independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro País, cabendo ao juiz competente para os crimes prestos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. (...) §1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos neta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.

Não obstante a característica de crime acessório, é prescindível a comprovação ou a denúncia em conjunto do crime antecedente, bastando que a denúncia que imputa o crime de Lavagem de Capitais seja instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente. Frise-se que, sobre os fatos, os réus alegaram que a aquisição dos bens foi proveniente de atividade lícita, contudo, não comprovaram ainda que minimamente o alegado, cuidando-se de tentativa frustrada de se isentar das imputações. Ora, fosse legal a aquisição dos veículos e imóveis mencionados na fundamentação, não haveria motivo para registrá-los em nome de terceiros, frisando que a aquisição de bens em nome de pessoa inter posta caracteriza-se como conduta de ocultação ou dissimulação prevista no tipo penal de lavagem de dinheiro. Neste contexto fático, denota-se que a negativa dos réus, desprovida de suporte probatório, restou isolada nos autos, porquanto há elementos comprovando movimentação financeira atípica, para fins de movimentar ativos financeiros da organização criminosa.

(...)

Dos réus BENEDITO MAX GARCIA e MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM. Narra a denúncia, em suma, que a denunciada MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM é profissional da área de educação física, atuando na atividade de personal trainer, com rendimento mensal na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais). Atualmente, é companheira de BENEDITO MAX GARCIA, vulgo “MAX ou NENEM”, que já foi alvo de prisão cautelar deflagrada pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT na “Operação Impostora”, por participação ativa em grupo criminoso responsável por receptar objetos roubados em Cuiabá e região. (...) Interrogados em juízo, os réus negaram envolvimento com a organização criminosa e a prática do delito de lavagem de dinheiro (relatório de mídias de Ids 115184944 e 115191735). Não obstante, em que pese ter identificado o relacionamento do casal somente com o codenunciado FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI, braço direito de uma das lideranças do comando vermelho, qual seja JONAS, vulgo “BATMAN ou CORONA”, as demais circunstâncias aferidas nos autos permitem a conclusão de que ambos os réus, MAYARA e BENEDITO MAX, possuíam envolvimento com a Orcrim, notadamente na atuação junto ao núcleo responsável pela lavagem de dinheiro. Infere-se do Relatório Policial n. 01/2021 – FICCO/MT que, no dia 15/05/2020, o acusado FILIPE adquiriu o veículo marca Toyota, modelo Corolla, placa QCJ4E64, que colocou em nome de sua genitora, a senhora SANDRA REGINA DE ALMEIDA BRUSCHI.

O veículo foi adquirido pelo valor de R$ 159.982,80 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), sendo dada de entrada a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Parte considerável da entrada, a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), foi paga por MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM, conforme demonstrado pelo relatório policial n. 03/2021 – FICCO/MT, materializado no termo de cessão de crédito à pessoa juntado sob ID 89247565 – pág. 66. Passado um tempo da aquisição o veículo foi transferido para o nome da Empresa Revendedora de Veículos VISUAL VEÍCULOS, mesmo ainda estando em posse da Sra. SANDRA REGINA DE ALMEIDA BRUSCHI. Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o veículo se encontrava na posse de DANIELLA JÉSSICA MAGALHÃES DA SILVA, companheira do faccionado LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo “BOCÃO”.

As manobras utilizadas para compra do veículo, sua forma de pagamento e sua destinação deixam claro que a aquisição do Corolla placa QCJ4E64 teve por objetivo a omissão de valores ilícitos oriundos da facção criminosa Comando Vermelho, contando com a participação efetiva de MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM. Verificou-se do acesso à quebra do sigilo telemático do acusado FILIPE ANTONIO BRUSCHI que BENEDITO MAX é uma pessoa experiente em forjar contratos de compra/venda de patrimônio de maneira a não chamar atenção das autoridades de fiscalização, acerca da origem dos valores. No áudio transcrito sob ID 69965487 – pág. 55 – autos n. 1016827- 28.2021.8.11.0042 – restou demonstrado que o réu FILIPE BRUSCHI se recorre a BENEDITO MAX para receber orientações de como elaborar o contrato de compra/venda de uma casa com valores que não demonstram ser uma farsa (RT nº 19/2021): (...) Alguns dias depois, FILIPE entra em contato com MAYARA, esposa de BENEDITO MAX, para pegar o “papel” (possivelmente contrato) que foi elaborado por ela. Deste áudio fica clara a importância do casal BENEDITO MAX e MAYARA na conduta de ocultar bens e valores da organização criminosa Comando Vermelho (RT nº 19/2021) – ID 69965487 – pág. 55 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042:

(...)

Dessume-se dos autos que os réus MAYARA e BENEDITO MAX possuem importante participação, juntamente com o acusado FILIPE, na ocultação do patrimônio obtido com os proveitos das infrações praticadas pelo Comando Vermelho. Dando prosseguimento à fundamentação, em pesquisas realizadas pela autoridade policial nos sistemas disponíveis, verificou-se que MAYARA aparece como sócia administradora das seguintes empresas: MB SOARES – Trombim Confecções – CNPJ: 31.437.631/0001 -04, registrada com endereço na Avenida Professor Edna Maria Albuquerque Affi, S/Nº, Bairro Santa Cruz, Cuiabá; e MB SOARES EIRELI – MB Soares – CNPJ: 21.940.950/0001 - 76, com sede na Rua Jaciara, Quadra 03, nº 54, Lote 32, Sala 01, Bairro Porto, Cuiabá, sendo que ambas as empresas não possuem empregados registrados no CAGED/Ministério do Trabalho, conforme extrato juntado sob ID 69966489 – págs. 4/5 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042. Foram realizadas diligências para confirmar os endereços das empresas registradas em nome de MAYARA, sendo constatado que empresa MB SOARES – Trombim Confecções não possui sede no endereço cadastrado. Já em relação à MB SOARES, verificou-se que no endereço de cadastro residem os pais de MAYARA, cuja unidade consumidora está registrada em nome do Senhor Marcus Vinícius Gomes Soares (UC 341831), genitor da acusada (RT nº 03/2021). Outro fato relevante consiste nos dados fiscais e financeiros, pormenorizados a seguir, em que se verifica vultosa movimentação financeira em suas contas bancárias, incompatíveis com os rendimentos declarados. A denunciada apresenta registro de imóvel de um apartamento no Edifício Arthur, nº 1904, localizado na Rua General Irineu de Souza, esquina com Rua João Bento, nº 305, bairro Duque de Caxias, Cuiabá - MT, conforme matrícula carreada sob ID 69966449 - págs. 30/32 – autos n. 1016827- 28.2021.8.11.0042. O imóvel foi comprado pelo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), como citado no Relatório Policial nº 03/2021/FICCOMT. Através do Relatório de Inteligência Financeira, objeto do Relatório Técnico n. 17/2021, o COAF apontou movimentação financeira atípica no período de 03/02/2019 a 30/12/2020, transacionada na conta bancária nº 37.135, ag. 4109, do Banco do Brasil, localizada no bairro Goiabeiras, município de Cuiabá/MT, pertencente à MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM. Segundo o relatório, essa conta bancária, no ano de 2019, movimentou de forma atípica um total de R$ 2.440.180,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta reais). Já no período de 2020, da mesma forma, o total foi equivalente a R$ 887.853,00 (oitocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e três reais). Repise-se que MAYARA declarou ser profissional da área de educação física, atuando na atividade de personal trainer, com rendimento mensal declarado de R$ 3.000,00 (três mil reais), e movimenta também altos valores nas contas bancárias de duas empresas em que ela figura como sócia e não possuem sede física e empregados cadastrados. Além da movimentação financeira atípica por conta do alto valor movimentado por MAYARA, o COAF informa também que identificou transações atípicas relacionadas à grande quantidade de depósitos e transferências eletrônicas realizadas na conta de MAYARA, configurando uma tentativa de burlar a identificação da origem dos valores, infringindo o disposto do art. 1º, b, d, IV-l, da Carta -Circular nº 3.542 - Banco Central do Brasil – ID 69965487 – pág. 62 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042:

(...)

Diante dos fortes indícios de lavagem de dinheiro apresentados, foi representado pelo afastamento do sigilo fiscal e financeiro de MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM, o qual foi materializado no Relatório Técnico nº 23/2021, a seguir exposto. No ano de 2017 o total movimentado (crédito + débito) chegou próximo a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), movimentação parecida com o ano de 2019 e superando a casa dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no ano de 2020, como se observa da tabela constante sob ID 69965487 - pág. 63 - autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042:

(...)

Importante destacar que MAYARA declarou à Receita Federal um rendimento totalmente incompatível com sua movimentação financeira. Denotase da declaração de ajuste anual que MAYARA possuiu rendimentos líquidos médios de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos anos de 2017 e 2019 e pouco mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano de 2018 (ID 69965487 - pág. 63 - autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042):

(...)

A par dessas informações, infere-se que MAYARA teve uma movimentação financeira quarenta vezes maior do que o valor por ela declarado como rendimento líquido auferido nesse mesmo período. No ano de 2018 há uma proporção menor, mas ainda assim movimentou um valor seis vezes maior do que o declarado à Receita Federal do Brasil. Já no ano de 2019 houve uma movimentação de valores vinte e oito vezes maior do que seu rendimento líquido anual e, por fim, no ano de 2020, ano de maior movimentação financeira dentre o período analisado, não houve informação da RFB quanto aos rendimentos declarados por MAYARA. O resumo anual da movimentação bancária de 2017 a 2020 mostra que no ano de 2020 teve créditos efetivos de aproximadamente R$ 1,5 milhão, o que chama atenção por representar um salto de aproximadamente 73% de um ano para o outro, mostrando que, em comparativo dos créditos efetivos com rendimentos líquidos da acusada, pode-se notar que há uma discrepância de valores em 2017 e 2019. Importante destacar ainda que no ano de 2017 o patrimônio declarado por MAYARA totalizou R$ 100 mil (cem mil reais). Já no ano de 2019, há um salto maior que 50%, resultando num patrimônio declarado de R$ 153.883,35, evolução essa incompatível com seu rendimento declarado.

Contudo, a despeito da evolução patrimonial chamativa, não foram observadas aquisições de veículos ou imóveis, apenas participações societárias (ID 69965487 - pág. 65 - autos n. 1016827- 28.2021.8.11.0042): (...) Da movimentação fiscal, obteve-se a informação de que no ano de 2020 MAYARA adquiriu um veículo automotor Mercedes A200 SD HI 1.3 Auto, no valor de R$ 166.000.00 (cento e sessenta e seis mil reais), da Estocolmo Distribuidora de automóveis Ltda (ID 69965487 - pág. 67 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042) No ano de 2020, conforme consta do Relatório Técnico nº 01/2021, MAYARA adquiriu um imóvel na cidade de Cuiabá/MT, situado na Rua General Pirineo de Souza, Bairro Duque de Caxias, no Edifício Arthur, Ap. 1904, pelo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 259.400,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) com meios próprios e o restante financiados junto ao Santander, conforme se verifica no anexo 03 (RT nº 02/2021). DA EMPRESA - M B SOARES EIRELI A empresa M B SOARES EIRELI está inscrita sob o número 21940950000176, tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2015. A empresa encontra-se em situação cadastral ativa. O capital social declarado foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estando situada na Rua Jaciara 54, Quadra 03, Lote 32, Sala 01, Bairro Porto, Cuiabá - MT. Os agentes policiais, objetivando localizar a sede da M B SOARES EIRELI, identificaram que, na verdade, trata-se da residência dos pais de MAYARA, não possuindo qualquer movimentação comercial no endereço cadastrado. Também foi realizada pesquisa para localizar empregados cadastrados na M B SOARES EIRELI, entretanto, obteve-se a informação de que não há qualquer empregado vinculado à empresa da MAYARA. Foram recebidas informações fiscais e financeiras do período compreendido entre os anos 2017 e 2020. Conforme análise constante no RT nº 23/2021, observou-se que não há rendimentos ou patrimônio declarado pela Pessoa Jurídica M B SOARES EIRELI nos anos de 2018 e 2019. Entretanto, as informações prestadas sobre a movimentação financeira da M B SOARES EIREILI dão conta de que os recursos financeiros em créditos efetivos no ano de 2018 foi de aproximadamente R$ 130.00,00 (cento e trinta mil reais) e nos anos de 2019 e 2020 ultrapassou o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), chegando a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em débito no ano de 2020. Importante destacar o salto repentino quando comparado com o ano de 2018, na ordem de 23 vezes maior (ID 69965487 - págs. 69/70 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042): (...) A Declaração de Operações com Cartões de Crédito demonstra que no ano de 2019 houve movimentação no valor de aproximadamente R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e, no ano seguinte (2020), essa movimentação saltou para R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), aumento de aproximadamente 230% de um ano para o outro.

Ainda, foi realizada pesquisa junto aos sistemas disponíveis, a fim de localizar bens móveis e imóveis registrados em nome da M B SOARES EIRELI, sendo encontrados 07 (sete) registros de veículos automotores, como consta relacionado no relatório RT nº 17/2021 (Id 69965487 – pág. 71 – autos n. 1016827- 28.2021.8.11.0042): (...) Além dos 07 (sete) veículos descritos acima, as informações fiscais da M B SOARES EIRELI demonstram a aquisição, no ano de 2020, de 13 (treze) veículos que somados chegam ao valor de R$ 922.609,34 (novecentos e vinte e dois mil reais e trinta e quatro centavos):

(...)

Dessa forma, da análise das informações constantes nos relatórios produzidos pela equipe de investigações da FICCO e do acima exposto, é possível concluir que a empresa M B SOARES EIRELI é utilizada para omitir valores de proveniência ilícita, tendo em vista que não possui sede física e empregado cadastrado, não há declaração de rendimentos junto aos órgãos competentes e, mesmo assim, movimenta milhões em suas contas bancárias, realiza grandes transações com cartão de crédito e possui um considerável valor de patrimônio adquirido no ano de 2020, justamente no período em que demonstrado o envolvimento do casal BENEDITO MAX e MAYARA com o corréu FILIPE BRUSCHI. DA EMPRESA - MB SOARES – TROMBIM CONFECÇÕES Outra empresa vinculada a MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM é a M. B. SOARES TROMBIM CONFECÇÕES, que possui cadastro com sede na Av. Professora Edna Maria de Albuquerque Affi, S/N, bairro Santa Cruz, Cuiabá/MT e teve início de suas atividades em setembro de 2018, com capital social declarado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Segundo as diligências realizadas pela equipe de investigação e formalizadas no RT n.º 17/2021, não foram encontrados elementos que pudessem comprovar o pleno exercício das atividades empresariais, vez que não há trabalhadores vinculados à referida empresa, contudo, nota-se que M B SOARES TROMBIM CONFECÇÕES (CNPJ 31437631000104) continua ativa e com transações realizadas por MAYARA ainda no ano de 2020.

A despeito de não ter sido verificada que a empresa de MAYARA se encontra em atividade, verificou-se da análise financeira que a M B SOARES TROMBIM CONFECÇÕES movimentou o valor total (crédito + débito) de R$ 2.250.013,60 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil, treze reais e sessenta centavos) no ano de 2020, conforme dados apresentados sob ID 69965487 - pág. 73 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042:

(...)

Do sigilo fiscal e financeiro da M B SOARES TROMBIM CONFECÇÕES foi obtida a informação de que não houve declaração de rendimentos junto à Receita Federal do Brasil durante o período compreendido entre os anos de 2017 e 2020. Também não se identificou bens declarados aos órgãos competentes. Todavia, foram encontrados 02 (dois) veículos automotores em nome da M B SOARES TROMBIM CONFECÇÕES, como consta relacionado no relatório RT nº 17/2021 - ID 69965487 - pág. 74 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042: (...) Observa-se, assim, que a acusada MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM também se utiliza da empresa M B SOARES TROMBIM CONFECÇÕES para movimentar valores possivelmente oriundos de atividades ilícitas, considerando que não se verificou qualquer atividade comercial sendo desenvolvida pela referida Pessoa Jurídica e ainda assim movimentou mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) somente no ano de 2020. Como se observa do acima narrado, a denunciada MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM possui rendimento mensal declarado de R$ 3.000,00 (três mil reais), exercendo a profissão de personal trainer, mas sem vínculo formal de emprego e ainda assim vem acumulando patrimônio considerável, a exemplo, dentre outros, da aquisição de um imóvel tipo apartamento, em área nobre da Cidade de Cuiabá, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e veículo de luxo no valor de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais). Outrossim, apesar de seu rendimento anual declarado à Receita Federal ser de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) entre os anos de 2017 e 2020, verificou-se uma movimentação financeira totalmente incompatível, sendo inclusive motivo de comunicação do COAF por entender estar diante de transações atípicas e com suspeita de ocultação da origem dos valores recebidos.

Não bastasse, a ré MAYARA figura como sócia de duas pessoas jurídicas, quais sejam M B SOARES EIRELI e M B SOARES TROMBIM CONFECÇÕES, que não possuem sede física em seus endereços cadastrados, muito menos empregado vinculado em suas atividades e, mesmo assim, somados os valores das duas empresas, movimentou mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a título de crédito e débito, sem que seja confirmada qualquer atividade comercial desenvolvida pelas pessoas jurídicas.

Dos delitos de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Cotejando as informações trazidas à baila, vislumbra-se que MAYARA e BENEDITO MAX utilizam em atividade econômica bens, direitos e valores provenientes de infração penal praticada pela organização sob investigação, além de dissimularem a utilização de bens e valores provenientes de infração penal, condutas estas que se amoldam ao art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.613/98: Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. § 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; Logo, diante das provas acerca da vinculação de MAYARA e seu companheiro BENEDITO MAX com o acusado FILIPE, tem-se por comprovada a função do casal para a ocultação do patrimônio auferido pelo comando vermelho por meio da compra de veículos e imóveis, além das conversas sobre a confecção de contratos forjados, dentre outras informações colhidas e formalizadas pelos relatórios técnicos anexos à ação penal e cautelar correlata, evidenciando que MAYARA e MAX integram a organização criminosa investigada, sendo responsáveis pela lavagem do dinheiro e, portanto, peças fundamentais para a engrenagem da ORCIM.

Ao final da instrução processual, ficou igualmente comprovado que o denunciado BENEDITO MAX GARCIA, companheiro de MAYARA, atua com união de desígnios, utilizando as contas bancárias e empresas de sua cônjuge para ocultar o patrimônio da organização criminosa, notadamente pelos altíssimos valores movimentados pela convivente, haja vista a flagrante discrepância entre os rendimentos declarados pela acusada e o patrimônio ou histórico financeiro do casal. Aliás, o réu BENEDITO MAX, tal qual a ré MAYARA, confirmaram em seus interrogatórios que o primeiro movimentava as contas bancárias pessoal e empresarial registrada em nome da última, para que fique esclarecido que ambos possuíam ingerência nas movimentações financeiras listadas acima.

Convém assinalar, ainda, que a tese defensiva de que o pagamento feito por MAYARA para a aquisição do veículo corolla de FILIPE, registrado em nome de sua genitora, decorreu do crédito que ele possuía pelo distrato do contrato de compra e venda de uma motocicleta, intermediada por BENEDITO MAX, simplesmente não convence.

A fim de esclarecer o ocorrido, BENEDITO MAX e MAYARA disseram que FILIPE havia comprado uma motocicleta BMW que apresentou problemas, pelo que optou pela devolução do bem. Todavia, BENEDITO MAX asseverou que já tinha gastado o dinheiro pago por FILIPE, de modo que a única forma de ressarci-lo seria mediante pagamento, via cartão de crédito, como parte da entrada que FILIPE estava dando na compra de um veículo Corolla junto à concessionária da Toyota.

Desse modo, aduz que sua esposa MAYARA, para proceder à devolução do dinheiro pago por FILIPE na compra da motocicleta que apresentou problemas, posteriormente devolvida, passou seu cartão de crédito na Toyota para a aquisição do veículo pretendido por FILIPE. Ocorre que a versão prestada pelos envolvidos não encontra suporte probatório. Isso porque, não ficou minimamente demonstrado o suposto negócio jurídico de compra e venda da motocicleta BMW adquirida por FILIPE junto ao réu BENEDITO MAX, vale dizer, não foi apresentado registro de propriedade ou qualquer recibo ou comprovante de pagamento. Demais disso, na tentativa de ludibriar o juízo, foi juntado um contrato de compra e venda da mencionada motocicleta, contudo, datado de 10/03/2022 (Id 128941630 – pág. 2), assinado somente por FILIPE, e que consta como vendedora a ré MAYARA, ao contrário de que alegaram, pois disseram que o negócio foi realizado por BENEDITO MAX. Acontece que MAYARA passou seu cartão de crédito para a aquisição do veículo de FILIPE BRUSCHI em 05/2020, conforme nota fiscal do automóvel e termo de cessão de crédito juntados ao Id 89247565 – págs. 65/66, fato este a inquinar a credibilidade dos argumentos defensivos. Ademais, em reforço à conclusão do envolvimento dos réus MAYARA e BENEDITO MAX com a organização criminosa, especificamente no branqueamento de capitais, denota-se que as conversas mantida entre FILIPE e MAYARA, como também entre FILIPE e um terceiro, na qual foi mencionada a expertise de BENDITO MAX para elaboração de contrato forjado, referidas conversas foram todas realizadas em 09/2020, período muito próximo à aquisição do veículo Corolla por FILIPE, tendo parte do pagamento sido feito por MAYARA, em 05/2020.

Neste enquadramento fático, forçoso reconhecer que aportaram aos autos elementos concretos indicando que FILIPE se utiliza da sabedoria do casal BENEDITO MAX e MAYARA para omitir e dissimular compra e venda de bens sem que possa chamar a atenção das autoridades públicas. Em que pese a acusada MAYARA sustentar em seu interrogatório que, além da atividade de personal trainer, auferia renda média de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com a atividade de locação de veículos, não justificou nem de próximo a vultosa movimentação econômica de sua conta bancária, de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tal qual de suas empresas, que entre crédito e débito movimentou mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), como demonstrado acima.

Ainda que a defesa tenha apresentado declarações de clientes e notas fiscais da prestação de serviço de locação de veículos, os valores ali indicados não corroboram e nem conferem licitude às intensas movimentações financeiras identificadas pelas investigações, haja vista a disparidade verificada.

Os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo confirmam o teor dos relatórios técnicos juntados aos autos, corroborando com a discrepância existente entre os rendimentos lícitos do casal e as movimentações financeiras observadas. Desse modo, à vista dos elementos probatórios jungidos aos autos, denota-se que, de fato, os réus MAYARA e BENEDITO MAX, no contexto da organização criminosa comando vermelho, diante da comprovação do vínculo entre eles e FILIPE BRUSCHI, principal articulador do grupo criminoso extramuros e longa manus de JONAS GONÇALVES, vulgo “BATMAN ou CORONA”, ao menos em relação aos fatos apurados nestes autos, agiram para ocultar ou dissimular a origem do dinheiro advindo do tráfico de drogas. Logo, considerando que não foram comprovados rendimentos lícitos compatíveis com a movimentação financeira verificada, assim como demonstrada a ligação dos réus com os demais integrantes da facção criminosa, resta revelado o ato de dissimular a origem ilícita da quantia, fazendo incidir as penas previstas na lei de lavagem de capitais.

Da causa de aumento prevista no §4º da Lei n. 9.613/1998.

Conforme revela o contexto fático exposto nos autos, há elementos comprovando que a movimentação financeira descortinada referia-se a ativos financeiros da organização criminosa e ocorria de forma reiterada Todavia, tem-se que a aplicação da causa de aumento pela prática reiterada do delito de lavagem de dinheiro no contexto da organização criminosa, quando há condenação por este último delito tão somente em razão dos crimes de lavagem de dinheiro para organização criminosa, configura bis in idem, uma vez que a reiteração do branqueamento de capitais encontra-se abrangido pelo núcleo do tipo previsto no art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013: Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A propósito, em caso análogo, colha-se julgado do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO EX-CÂMBIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 523/STF. TESE DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP PELA LEI 13.964/2019. PROFERIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA, E NÃO RETROATIVA, DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS. ART. 2º DO CPP. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO ÀS ELEMENTARES TÍPICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE APENAS MANTEVE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, SEM LHE ACRESCER ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA NA LAVAGEM. BIS IN IDEM COM A CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998. 1. A mera discordância dos atuais advogados do réu quanto à linha defensiva adotada pelo causídico anterior, sem comprovação do prejuízo decorrente de eventual deficiência na defesa técnica, não autoriza a declaração de nulidade. Inteligência da Súmula 523/STF. 2. O art. 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. Precedentes do STJ e do STF. 3. Descabe falar, no presente processo, em revogação tácita do art. 385 do CPP pela Lei 13.964/2019 (que acrescentou o art. 3º-A ao Código), porque a sentença condenatória foi proferida em 24/5/2018, antes da entrada em vigor da novel legislação. 4. Na forma do art. 2º do CPP, a lei processual penal (ainda que seja mais benéfica ao réu) tem eficácia imediata, mas não retroativa, não podendo prejudicar os atos praticados anteriormente à sua vigência. 5. Outrossim, o art. 3ºA do CPP encontra-se com sua eficácia suspensa por decisão liminar do eminente Ministro LUIZ FUX nas ADIs 6.298, 6.300 e 6.305, publicada em 3/2/2020. 6. O acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado, tendo exposto as elementares típicas objetivas e subjetivas dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro com espeque na farta prova documental e testemunhal dos autos. Aferir se o agravante efetivamente praticou os delitos ou se apenas mantinha uma relação de amizade com um dos corréus, razão pela qual movimentavam dinheiro entre si, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Consoante o entendimento recentemente firmado pela Terceira Seção no julgamento do EREsp 1.826.799/RS, não é permitido ao Tribunal complementar os fundamentos da sentença para manter alguma causa de exasperação da pena, em virtude da vedação à reformatio in pejus. 8. No presente caso, todavia, não houve acréscimo de fundamentação por parte do TRF ao manter a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998. Ao contrário do que aduz a defesa, a sentença afirma expressamente que aplicou a causa de aumento porque o réu incorreu nas duas situações descritas na Lei (quais sejam, o intermédio de organização criminosa e a reiteração delitiva). O Tribunal local apenas afastou a primeira, mas manteve a reiteração que já constava na sentença, sem acrescer nenhum argumento àqueles do juízo sentenciante. Reformatio in pejus não configurada. 9. O decote de uma das situações previstas no texto legal (a intermediação de organização criminosa) até poderia servir para reduzir a fração da majorante, caso fosse mantida apenas a situação remanescente (a reiteração). Não obstante, a fração já havia sido fixada pela sentença no mínimo legal de 1/3, de modo que não há reparos há fazer aqui. 10. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, postura vedada pela preclusão consumativa. 11. A incidência da majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, pela reiteração delitiva na lavagem de dinheiro, configura bis in idem com a condenação por organização criminosa. Afinal, a prática reiterada da lavagem corresponde justamente ao núcleo nominal "infrações penais" referido no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013. 12. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Habeas corpus concedido de ofício, para excluir a majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998. (AgRg no REsp n. 1.943.370/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Esclarecedor se mostra o inteiro teor do supracitado acórdão, pelo que colaciono excertos pertinentes e aplicáveis ao caso em testilha, in verbis: “[...]Veja-se que o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013 elenca como pressuposto essencial de uma organização criminosa a vocação para prática de "infrações penais", no plural, de modo que a reiteração do réu no cometimento da lavagem de dinheiro já é uma elementar típica do delito do art. 2º da Lei 12.850/2013.

A questão seria diferente se o agravante tivesse sido condenado por diversos delitos - já suficientes para a caracterização da organização criminosa - e, além deles, cometesse também a lavagem de dinheiro de forma reiterada. Entretanto, como a lavagem foi a única outra imputação formulada em seu desfavor, a incidência da majorante realmente o sanciona duas vezes pela mesma questão fática. Por tais motivos, a causa de aumento deve ser excluída da terceira fase da dosimetria da pena [...]”.

Isto posto, cingindo-se as condutas dos réus BENEDITO MAX e MAYARA em praticar o delito de lavagem de dinheiro em prol da organização criminosa comando vermelho, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998, sob pena de incorrer em bis in idem.

Da causa de aumento de emprego de arma de fogo.

Tocante à causa de aumento prevista no §2º do aludido dispositivo penal, impõe-se o seu decote, haja vista que, apesar da apreensão de uma arma de fogo na residência do corréu FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI, não foram angariadas provas de que o referido armamento foi utilizado no interesse da Orcrim, cuidando-se de apreensão isolada, não havendo indicativo segura de utilização de arma de fogo pelos membros da organização nos fatos investigados. (...)” (ID. 215759842)

Nesse contexto, se as provas colacionadas ao caderno processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, a manutenção da condenação que medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese absolutória.

Do recurso de Mayara Bruno Soares e Benedito Max Garcia

Como já salientado, a tese de absolvição dos recorrentes, que consiste na ausência de provas do vínculo deles e das pessoas jurídicas a eles vinculadas com os demais denunciados, ou mesmo com as supostas operações de lavagem de dinheiro, já foi devidamente rechaçada.

Os apelantes foram apontados nas investigações como responsáveis por fazerem manobras financeiras/comerciais com objetivo de ocultarem bens patrimoniais em favor da organização criminosa.

Mayara apareceu quando do pagamento de parte expressiva na aquisição do veículo Corolla Placa QCL4E6, comprado em 15/05/2020 por Filipe através de sua mãe e dela, que pagou R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) via cartão de crédito à concessionária. Benedito Max já é conhecido da polícia e companheiro de Mayara, sendo que ambos possuem patrimônio não correspondente à vida financeira (sem emprego formal), residem em apartamento em área nobre de Cuiabá, possuem vários automóveis; embarcações aquáticas; conjunto de apartamentos tipo quitinetes; o casal possui empresas fictícias, sem funcionários registrados ou sede real (MB Soares Eirelli – MB Soares; MB Soares – Trombim Confecções; Max Veículos), criadas para lavar capitais de origem ilícita.

Mayara declarou possuir rendimento mensal médio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com sua única atividade de locação de seis veículos. Em contrapartida, restou comprovado um patrimônio incompatível com a sua renda mensal.

Restou comprovado nos autos que Mayara Bruno Soares Trombim era sócia administradora das empresas MB SOARES – Trombim Confecções – CNPJ: 31.437.631/0001- 04, registrada com endereço na Avenida Professor Edna Maria Albuquerque Affi, S/Nº, Bairro Santa Cruz, Cuiabá; e MB SOARES EIRELI – MB Soares – CNPJ: 21.940.950/0001-76, com sede na Rua Jaciara, Quadra 03, nº 54, Lote 32, Sala 01, Bairro Porto, Cuiabá. Nenhuma das duas empresas possuem empregados registrados no CAGED/Ministério do Trabalho, empresas que apresentaram vultosa movimentação financeira, totalizando R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), além de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) de sua conta pessoal (Relatório de Id. 215761150). Mayara declarou à Receita Federal um rendimento totalmente incompatível com sua movimentação financeira. Mayara era diretamente auxiliada por Benedito Max, que possuía
expertise
na confecção de contratos de compra e venda falsos, com o intuito de omitir e dissimular compra e venda de bens, sem chamar a atenção de autoridades públicas, o qual repassou seus conhecimentos ao principal investigado Filipe Bruschi, com o desiderato de prestar auxílio na lavagem de capitais do Comando Vermelho (Relatório Técnico nº 19/2021).

Foram encontradas trocas de mensagens entre Filipe e Mayara, assim como entre Filipe e Max. Além disso, restou comprovado que o investigado Janderson Gonçalves da Costa já morou em uma das quitinetes de propriedade do casal Mayara e Max.

Nesse ponto, importante registrar que para a configuração do crime de organização criminosa não há necessidade de que todos os seus integrantes se conheçam ou mantenham contato entre si, tampouco que todos participem de cada ação delituosa. Cito: TJ-DF 20170110297338 DF 0006718-48.2017.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019 . Pág.: 99/101.

Nesse contexto, reforço, não há falar em absolvição dos delitos a eles imputados.

Por fim, em que pese a defesa tenha pugnado “
pela redução da reprimenda basilar imposta aos apelantes, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime
” deixou de apresentar as razões para tanto.

Entretanto, observa-se que não merece reparos a sentença.

Quanto a Mayara no crime de organização criminosa, para exasperar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o magistrado
a quo
considerou uma circunstância negativa, justificando que:

“
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, vez que se trata de organização criminosa bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida Orcrim ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa;”

O fato de a ré integrar facção criminosa bem articulada, com alto refinamento organizacional, com diversos níveis hierárquicos, e, por consequência lógica fomenta a prática de diversos outros delitos, constitui motivo idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Do mesmo modo não merece reparos a sentença quanto à circunstância judicial desfavorável reconhecida no crime de lavagem de capital, qual seja, a circunstância do crime, em razão da significativa movimentação financeira em contas bancárias pessoais e empresas inidôneas, como justificado pelo magistrado
a quo
na sentença.

Com efeito, conforme assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o grande volume de recursos envolvidos na lavagem de capitais extrapola o elemento natural tipo e constitui razão idônea à majoração da pena-base, visto que, em tal espécie de delito,” a elevada quantia movimentada ilicitamente justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria
”(AgRG no REsp 1382060/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Desse modo, não há falar em readequação da pena imposta à apelante Mayara Bruno Soares Trombim.

Pelas mesmas razões, não merece reparos a pena aplicada ao réu Benedito Max Garcia.

Logo, inviável o pleito recursal.

Do recurso de Anderson dos Anjos

A defesa de Anderson dos Anjos requer absolvição em razão da atipicidade da conduta do crime de lavagem de capitais, ao argumento de que a denúncia não descreve um suposto fato que corresponderia ao crime antecedente aos depósitos realizados na conta bancária vinculada a ele e por ausência de dolo e da ocultação de valores ilícitos.

Razão não lhe assiste, como, inclusive, já salientado, no entanto esclareço alguns pontos em relação ao réu.

Segundo a denúncia, Anderson dos Anjos, administrador da empresa Teixeira Imóveis, residente em Campo Grande - MS, teria recebido valor expressivo em sua conta bancária, por vários depósitos fracionados, operações nitidamente feitas com o objetivo de burlar a identificação da origem dos recursos. Em menos de uma semana ele recebeu em sua conta mais de 100 (cem) mil reais.

Durante as investigações, com as interceptações e quebra de sigilo telemático realizadas, os agentes públicos lograram identificar as contas favorecidas pela organização criminosa.

Uma das contas utilizadas pelo investigado Filipe para o recolhimento de valores do tráfico em cidades longínquas, está identificada como sendo de titularidade de Anderson Anjos Teixeira: Conta: Ag 15784-8, Ag: 44210, Banco do Brasil, localizado na Cidade de Campo Grande/MS (Relatório Técnico nº 14/2021).

Nesse ponto, constou da sentença,
in verbis
:

“A corroborar, verifica-se do Relatório Técnico nº 14/2021 que foram encontradas diversas fotos de comprovantes de depósitos em conta pertencente a ANDERSON ANJOS TEIXEIRA, dando guarida às informações inicialmente obtidas de que o recolhimento do tráfico de drogas das cidades distantes é realizado através de depósitos bancários, como se observa do arquivo fotográfico colacionado sob ID 69965487 - págs. 93/97 – autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042:

[...]

Ressalte-se que não são depósitos isolados, mas uma quantidade considerável que o total identificado, somente no período de 28/09/2020 a 05/10/2020, ultrapassa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Frise-se que em um período de apenas 07 (sete) dias foram realizados mais de 43 depósitos de valores baixos na conta bancária de ANDERSON ANJOS TEIXEIRA, demonstrando uma tentativa de omitir a origem ilícita dos valores movimentados, tendo em vista que um único depósito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seria motivo de análise dos órgãos de fiscalização, em especial o COAF.

Repise-se que depósitos fracionados não identificados constitui modus operandi tipicamente realizado para dissimular bens, pois afasta da origem ilícita sem chamar atenção dos meios de controle.

Nesse contexto fático, possível concluir que o denunciado ANDERSON ANJOS TEIXEIRA incidiu na conduta tipificada no art. 1º da Lei n. 9.613/98, consistente em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. [...]”

Vê-se, portanto, que a denúncia descreveu os crimes antecedentes e fez as devidas imputações àqueles que o Ministério Público entendeu serem seus autores, sendo tais crimes: delitos de organização criminosa e lavagem de capitais de valores provenientes do tráfico de drogas.

Com efeito, por expressa previsão legal, basta que a peça acusatória descreva fatos que configurem, em tese, os crimes antecedentes, não sendo sequer necessário o processamento conjunto dos delitos ou mesmo a prévia punição de seus autores, conforme disposto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.613/98.

Logo, é possível o processamento de ação penal e a imposição de eventual condenação pelo crime de lavagem de capitais sem a imputação, na mesma inicial acusatória, do crime antecedente.

É dispensável a participação do acusado da lavagem de dinheiro nos crimes antecedentes, sendo suficiente que ele tenha conhecimento da ilicitude dos valores, bens ou direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha sido ocultada ou dissimulada.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, DA LEI 9.613/98. CRIME ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.683/12. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. MEMORIAIS. VEICULAÇÃO DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Para a configuração do delito de lavagem de capitais não é necessária a condenação pelo delito antecedente, tendo em vista a autonomia do primeiro crime em relação ao segundo. Basta, apenas, a presença de indícios suficientes da existência do crime antecedente - na hipótese, tráfico ilícito de entorpecentes - o que foi demonstrado nos autos, devendo ser mantida a condenação do paciente pelo delito de lavagem de dinheiro.
2. A superveniência da Lei n. 12.683/2012 não ensejou a atipicidade das condutas antes previstas no art. 1º da Lei n. 9.613/98. Com efeito, tal legislação fixou que bens, valores ou direitos oriundos de qualquer crime ou contravenção penal podem ser objeto de lavagem de dinheiro, ampliando o anterior rol da Lei n. 9.613/98. Porém, referido entendimento, por ser mais gravoso, não se aplica retroativamente. Não obstante, na hipótese, diante da existência de indícios suficientes do crime de tráfico - expressamente previsto na redação original do art. 1º da Lei n. 9.613/98 - deve-se manter a condenação. 3. A interposição de dois recursos, pela mesma parte, contra a mesma decisão, enseja o não conhecimento daquele por último interposto, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no HC n. 814.406/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (destaquei)

Ademais, importante registrar que a defesa do apelante não logrou êxito em demonstrar a origem lícita dos depósitos realizados em sua conta bancária, deixando de produzir prova idônea passível de amparar as suas alegações, ao passo que a denúncia foi clara ao indicar que Filipe realiza mensalmente, através do investigado Janderson, o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes de vários municípios de Mato Grosso, sendo que parte do dinheiro recolhido é depositado em diversas contas utilizadas para promover a lavagem do dinheiro, dentre elas a de titularidade do ora apelante Anderson, que em um período de apenas 7 (sete) dias recebeu mais de 43 depósitos de valores baixos, perfazendo um montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como consignado pelo Juízo
a quo
“
muito embora o réu tenha tentado, sem amparo fático, justificar os depósitos em sua conta, sob o argumento de que correspondiam a venda de um imóvel à pessoa de Jackson, imóvel este que pertencia ao proprietário ERASMO, não comprovou minimamente o alegado, deixando de apresentar o suposto contrato de compra e venda, documentos do bem, etc., carecendo de verossimilhança a versão de que o pagamento tenha sido realizado de forma tão fracionada, como na hipótese
.”

Portanto, não merece reparos a sentença.

Todavia, no tocante a dosimetria da pena, assiste razão a defesa quanto ao afastamento da causa de aumento de pena previsto no §4º do artigo 1º da Lei n. 9.913/98.

No caso, o magistrado
a quo
para justificar a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, considerou a prática delitiva reiterada, consubstanciada em diversos atos de ocultação e dissimulação do dinheiro advindo da organização criminosa em sua atuação no tráfico de drogas, mediante diversos depósitos fracionados na conta bancária cedida pelo acusado.

Ocorre que, como sustentou a defesa, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
O crime de lavagem de ativos se caracteriza pela prática de atos de dissimulação e ocultação dos proveitos do delito em bens, com a finalidade de dificultar a rastreabilidade da origem criminosa
. Sua consumação através de um ciclo complexo de atos caracteriza crime único, não havendo falar em continuidade delitiva
.
” (STJ - AgRg no REsp: 1875233 PR 2020/0117441-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022). Ou seja, o fato de o réu ter recebido em um período de 7 (sete) dias mais de 43 depósitos de valores baixos em sua conta bancária não se mostra suficiente para aplicar a respectiva causa de aumento.

Ademais, “
6. "No crime de "lavagem" ou ocultação de valores de que trata o inciso II do § 1° do art. 1º da Lei 9.613/98,
as ações de adquirir, receber, guardar ou ter em depósito constituem elementos nucleares do tipo
, que, todavia, se compõe, ainda, pelo elemento subjetivo consistente na peculiar finalidade do agente de, praticando tais ações, atingir o propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de quaisquer dos crimes indicados na norma incriminadora" (APn 472/ES, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 8/9/2011).
” (HC n. 423.799/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 22/5/2018) (destaquei).

Assim, afastada a causa de aumento, a pena definitiva do réu Anderson dos Anjos Teixeira é de 3 (três) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Logo, acolho em parte o pleito recursal.

Do recurso de Jonas Souza Gonçalves Juni
or

O apelante pretende sua absolvição dos crimes de organização criminosa e lavagem de capital, ante a fragilidade das provas que, por sua vez, já foi devidamente rechaçada.

Em outro ponto, insurge-se contra a
dosimetria da pena
.

Para tanto, com relação ao crime de organização criminosa, aduz que na primeira fase deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, para não configurar
bis in idem
, com a forma qualificada do crime prevista no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013. Ainda, que não foi observado pelo juízo a quo a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da pena.

Com relação ao crime de lavagem de dinheiro também sustenta
bis in idem
, quanto a fundamentação de que “
a lavagem de dinheiro recaiu sobre uma quantidade de valores exacerbada, a exemplo da quantia em espécie apreendida nos autos, superior a meio milhão de reais”, o que, igualmente, já havia sido sopesado na dosimetria da ORCRIM também em relação as circunstâncias do crime
”.
Ainda, que deve ser observada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da pena.

Pois bem.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º, caput, c/c 4º, da Lei nº 9.613/1998, à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Quanto ao
crime de organização criminosa
, para exasperar a pena-base em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, o magistrado
a quo
valorou negativamente
a culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias
. Vejamos,
in verbis
:

“O delito apresentou
culpabilidade extremada
, considerando que o acusado, mesmo recluso há mais de 11 anos, continua, em conjunto com outros líderes, a ditar as ordens da organização criminosa comando vermelho, isto é,
recusa-se a se submeter às funções preventiva e retributiva da pena, denotando maior reprovabilidade em sua conduta, pelo que merece valoração negativa
; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, porquanto ostenta 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0009053-08.2014.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá, oriundas das ações penais n. 0006534-31.2012.8.11.0042, 0009825-07.2013.8.22.0007 e 0014786-

23.2012.8.11.0042, de modo que a primeira será aqui valorada e as demais serão utilizadas como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, vez que, além de exercer a função de líder da organização criminosa, que não será aqui valorada por configurar agravante de pena, o acusado orientava e determinava as funções de um dos principais articuladores extramuros do grupo criminoso, FILIPE BRUSCHI, atuando diretamente no núcleo responsável pela

lavagem de capitais, movimentando elevadas quantias em espécie, destacando-se o montante superior a R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) apreendidos com o corréu FILIPE, cujo recolhimento, advindo de diversas cidades do Estado, e divisão de valores era realizado sob a gerência de JONAS. Demais disso, trata-se de organização criminosa bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida Orcrim ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.”

Quanto a vetorial da culpabilidade, não obstante a alegação do apelante, entendo que, assim como manifestou o douto Procurador de Justiça, “
o aludido vetor judicial não foi negativado, exclusivamente, no fator de o recorrente ser líder, mas em razão de que o apelante
“
...
recusa-se a se submeter às funções preventiva e retributiva da pena, denotando maior reprovabilidade em sua conduta
(...)”, não havendo sido configurado bis in idem
”.

Ocorre que assiste razão a defesa quanto à necessidade de redução da pena-base aplicada, uma vez que o patamar de majoração em face de cada circunstância judicial desfavorável se mostra excessivo e desproporcional.

Com efeito, a jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta (AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.), o que no caso não ocorreu.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis atinentes à culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime, fixa-se
a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, considerando a majoração da pena em 8 (oito) meses, em razão das agravantes de reincidência e prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013,
a pena definitiva é de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e 71 (setenta e um) dias-multa para o crime de organização criminosa.

Com relação ao
crime de lavagem de dinheiro
, inobstante as alegações da defesa, apesar de o magistrado ter pontuado a questão da movimentação de quantia vultosa na negativação da culpabilidade do delito de organização criminosa, o que importaria em dupla punição pelo mesmo fato, o fato de o réu orientar a determinar as funções de um dos principais articuladores extramuros, juntamente com a gravidade da conduta por integrar facção criminosa amplamente conhecida em âmbito nacional e, por consequência lógica fomenta a prática de diversos outros delitos, constitui motivo idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Por outro lado, diante da ausência de fundamentação concreta para exasperação da pena em fração superior a 1/6 e considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Não havendo circunstâncias atenuantes, porém reconhecida a agravante de reincidência,
a pena intermediária é de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.

Sem causa de diminuição e presente a causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, aumenta-se apena de 1⁄2 (metade), de modo que fixo a pena definitiva para o crime de lavagem de dinheiro em
7 (sete) anos
de reclusão
e 70 (setenta) dias-multa.

Em aplicação do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, fica o réu Jonas Souza Conçalves Junior condenado, definitivamente, à pena de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 141 dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, do CP, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Logo, acolho em parte o pleito recursal.

Do recurso de Filipe Bruschi

Como já salientado, constou dos autos provas suficientes de que Filipe atua como um operador financeiro, responsável por gerir as finanças particulares de Jonas Gonçalves, vulgo BATMAN, realizando uma série de negócios, transações de bens e veículos e outras atividades por ele determinadas, sempre buscando dissimular e ocultar o proveito que o criminoso obtém com as atividades ilícitas. Notou-se ainda que ele realiza todo tipo de atividade em nome do chefe, seja nos interesses deste ou de sua família. Em decorrência dessa relação entre ambos, inclusive, que advém o nome da operação realizada (OPERAÇÃO MANDATÁRIO).

Para tanto, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, além do dinheiro, máquina de contar cédulas e arma de fogo, dezenas de anotações referentes aos crimes praticados, foram apreendidos também na residência de Filipe diversos contratos de compra e venda de imóveis, CRV’s e comprovantes de depósitos na ASPEC, em favor dos principais líderes do Comando Vermelho. (RT. 06/2022 e anexos).

Portanto, como consignado na sentença, os arquivos de mídia e diálogos colacionados, aliados aos depoimentos dos policiais civis e federais colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram não só que Filipe integra organização criminosa denominada Comando Vermelho por movimentar ativos financeiros da organização criminosa.

Não há falar, portanto, em absolvição dos crimes a ele imputado.

Da dosimetria da Pena

Analiso individualmente as penas impostas a
Filipe Bruschi,
quanto ao crime de organização criminosa e de lavagem de capitais.

Quanto ao crime de
organização criminosa
, a defesa assevera em seu recurso que foram negativadas circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e circunstâncias de delito sem a devida fundamentação. Além disso, pontua que a exasperação da pena-base em 1 ano e 10 meses em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis se mostra desproporcional, devendo ser observada a fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

Assiste razão a defesa, em parte.

Na primeira fase, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, considerando negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi considerada negativa diante dos seguintes fundamentos: “
O delito apresentou culpabilidade extremada, porquanto o acusado, para lograr êxito na empreitada criminosa, sem a devida capacidade postulatória, efetuou atendimentos às principais lideranças da organização criminosa comando vermelho recolhidas na Penitenciária Central do Estado, demonstrando elevada reprovabilidade da conduta, pelo que merece valoração negativa
;”.

Não obstante o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
, da análise da prova dos autos, é possível concluir que o apelante agiu com culpabilidade inerente ao tipo penal, eis que o fato de realizar atendimentos a detentos não demonstra, por si só, reprovabilidade anormal ao tipo.

Importante registrar que o próprio magistrado
a quo
entendeu que Filipe não ocupava a posição de liderança na organização criminosa, uma vez que a sua atuação se limitava a cumprir as ordens emanadas por Jonas Souza Gonçalves Junior, Vulgo “Batman ou Corona”.

Acerca da culpabilidade, Celso Delmanto ensina que:

“[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu.” (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Assim neutraliza-se a culpabilidade.

Quanto às circunstâncias crime, o juízo
a quo
consignou que: “
estão relatadas nos autos e são graves, tendo em vista que o réu se apresentou como um dos principais articuladores extramuros do grupo criminoso, auxiliando diretamente um dos líderes da Orcrim, qual seja JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, no núcleo responsável pela lavagem de capitais, movimentando elevadas quantias em espécie, destacando-se o montante superior a R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) apreendidos em sua residência por ocasião das diligências de busca e apreensão, sendo localizadas máquina de contar dinheiro, arma de fogo e munições. Ainda, cumpre frisar que o recolhimento de dinheiro advinha de diversas cidades do Estado. Demais disso, trata-se de organização criminosa bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida Orcrim ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa
;”

Quanto às circunstâncias do crime, válido destacar os ensinamentos de Ricardo Augusto Schmitt:

“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No caso em análise, verifica-se que o magistrado fundamentou o julgamento desfavorável das circunstâncias do crime sob a motivação de que o apelante Filipe foi um dos articuladores extramuros para movimentação de valores e lavagem de capitais e que a organização criminosa é bem articulada e responsável pelo cometimento da vários outros crimes graves e exerce um poder paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade.

Ocorre que apesar do magistrado ter pontuado a questão da movimentação de quantia vultosa, o que importaria em dupla punição pelo mesmo fato ao mencionar elemento do crime de lavagem de capitais, o fato de o réu ser um dos articuladores extramuros, juntamente com a gravidade da conduta por integrar facção criminosa amplamente conhecida em âmbito nacional e, por consequência lógica fomenta a prática de diversos outros delitos, constitui motivo idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Quanto à desproporcionalidade da fração utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperação da pena, a jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta (AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.), o que no caso não ocorreu.

Por conseguinte, considerando que uma circunstância judicial negativa na sentença foi neutralizada, a pena-base do réu Filipe Antônio Brunschi deve ser redimensionada para
03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causa de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva para o crime de organização criminosa em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Quanto ao crime de
lavagem de capitais (art. 1º, caput, c/c §4º, da Lei n. 9.613/1998)
, a defesa requer o afastamento da circunstância judicial desfavorável ou a redução da fração imposta e, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, inclusive, pela mesma fundamentação adotada com relação aos réus Benedito Max e Mayara, na forma do art. 580 do CPP.

Razão lhe assiste.

No caso a pena-base foi dosada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, considerando negativa as circunstâncias do delito, com os seguintes fundamentos:

“
as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, todavia, não será valorada para evitar a ocorrência de bis in idem. Além disso, a lavagem de dinheiro recaiu sobre uma quantidade de valores exacerbada, a exemplo da quantia em espécie apreendida nos autos, superior a meio milhão de reais, assim como foi empregada a tática de adquirir uma enormidade de bens, principalmente veículos e imóveis, em nome de interpostas pessoas, a revelar a necessidade de valoração negativa
;”

Com efeito, ao fixar a pena-base a sentença observou as circunstâncias judiciais, sendo certo que, conforme assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o grande volume de recursos envolvidos na lavagem de capitais extrapola o elemento natural tipo e constitui razão idônea à majoração da pena-base, visto que, em tal espécie de delito,” a elevada quantia movimentada ilicitamente justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria
”(AgRG no REsp 1382060/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Dessa forma, diante de uma circunstância judicial desfavorável, reputo mais justa e correta a majoração da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, resultando em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes,
fixa-se a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 36 dias-multa.

Com relação ao reconhecimento da majorante prevista no artigo 1º, §4º da Lei n. 9.613/1998, pelo fato de o crime de lavagem de dinheiro ter ocorrido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, a sua incidência é medida que se impõe.

No entanto, considerando que o magistrado
a quo
afastou a causa de aumento em relação aos réus Mayara e Benedito Max para não incorrer em
bis in idem
, utilizando para tanto precedente do STJ, cito:
“[...] A incidência da majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, pela reiteração delitiva na lavagem de dinheiro, configura bis in idem com a condenação por organização criminosa. Afinal, a prática reiterada da lavagem corresponde justamente ao núcleo nominal "infrações penais" referido no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013. [...]
” (AgRg no REsp n. 1.943.370/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.), como o réu Filipe encontra-se na mesma situação que eles, qual seja, não é atribuído a ele os delitos antecedentes que tenham gerado os valores ilicitamente obtidos, mostra-se imperioso o acolhimento do pleito formulado da defesa, na forma do art. 580 do CPP.

A propósito, sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. EXTENSÃO DEFERIDA. ART. 580 DO CPP
. DECISÃO REFORMADA. 1
. A extensão da decisão proferida em benefício de corréu fica condicionada à identidade das situações fático-processuais e à inexistência de circunstância de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP. 2. Defere-se pedido de extensão para excluir a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 quando são idênticas as situações fático-processuais de corréus
. 3. Agravo regimental provido.” (STJ - AgRg no PExt no HC: 390533 SP 2017/0044862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021) (destaquei)

Importante ressaltar que apesar do magistrado
a quo
fundamentar que a conduta de Filipe não se limitou a meros atos de capitais, tendo em vista o recolhimento dos valores arrecadados com a prática do tráfico de drogas, não foi oferecida denúncia imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, excluída a causa de aumento de pena do §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, fica a
pena definitiva fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em 36 (trinta e seis) dias-multa
. Não há causa de diminuição.

Em aplicação do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, fica o réu Filipe Antônio Bruschi condenado, definitivamente, à pena de
7 (sete) anos de reclusão e 72 dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

O apelante ainda se insurge contra o perdimento do bem imóvel localizado na Alameda Júlio Muller, 960, apto. 103, Bloco 22 – Condomínio Parque Chapada dos Buritis – Várzea Grande, aduzindo que é de terceira pessoa não envolvida em qualquer delito.

Todavia sem razão.

Sobre esse ponto bem fundamentou o douto magistrado, que adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“[...] Quanto ao perdimento dos bens, especificamente o imóvel localizado na Alameda Júlio Muller, 960, Apto. 103, Bloco 22 – Cond. Parque Chapada dos Buritis – Várzea Grande/MT, a defesa alega ser de propriedade de terceira, no caso, da companheira do acusado FILIPE ANTONIO BRUSCHI.

Contudo, mesmo que comprovado que o imóvel encontra-se registrado em nome de VANESSA CRISTINA FERREIRA, o próprio acusado se intitulou “dono” do imóvel, como se denota e-mail juntado ao Id 74332068 – pág. 48, no qual solicita sua inclusão para a eleição de síndico do condomínio.

Destaque-se que, naquela ocasião, o condomínio interpelou o réu, dizendo que o imóvel estava em nome da Sra. Vanessa, tendo ele respondido que era “dono e esposo”. Aliás, pertinente ressaltar que, por se tratar de bem financiado, há parcelas vincendas no período da investigação, pelo que subsistem indícios de pagamento com o produto dos crimes praticados pelo acusado FILIPE BRUSCHI, ainda que o imóvel esteja registrado em nome de sua companheira.

Ademais, infere-se que a constrição sobre o bem recaiu no início do ano de 2022, diante do deferimento do sequestro nos autos n. 1016827-28.2021.8.11.0042, abrindo-se margem para a parte interessada interpor o recurso pertinente.

Outrossim, como consignado na sentença, diante da existência de eventuais embargos de terceiro e pedidos de restituição, a decisão poderá ser afetada após o julgamento dos respectivos procedimentos, devendo a defesa adotar a medida que reputar adequada nesse sentido.

Pelo mesmo motivo, não sendo incumbência deste juízo determinar a intimação da terceira ou da instituição financeira que financiou o bem, indefiro o requesto para este desiderato. [...]”
(Id. 215761786).

Logo, acolho em parte o pleito recursal.

Do recurso de Janderson Gonçalves da Costa

O apelante foi condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1º, caput, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/98, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado.

A defesa pugna pela absolvição dos delitos a ele imputados, contudo, conforme já salientado, restando demonstrada a materialidade e autoria delitiva, não há falar em absolvição dos crimes de organização criminosa e lavagem de capital.

Da dosimetria da pena

Com relação ao
crime de organização criminosa
, a defesa busca o afastamento da circunstância judicial desfavorável da circunstância do crime aduzindo que o magistrado
a quo
fundamentou em fatos típicos objetos de outra ação penal e que importou em dupla punição.

Aduz, ainda, que deve ser observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, devendo ser readequada a pena-base.

O magistrado
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando uma circunstância judicial desfavorável, vejamos,
in verbis
:

“
as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, tendo em vista que o réu se apresentou como braço direito de um dos principais articuladores extramuros do grupo criminoso, FILIPE BRUSCHI, auxiliando-o diretamente no núcleo responsável pela lavagem de capitais, movimentando elevadas quantias em espécie, destacando-se o montante superior a R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) apreendidos na residência do último por ocasião das diligências de busca e apreensão, sendo localizadas máquina de contar dinheiro, arma de fogo e munições, sendo que o acusado JANDERSON era o responsável por, pessoalmente, efetuar o recolhimento dos valores auferidos com o tráfico de drogas no interior do Estado, a evidenciar a necessidade de valoração negativa;”

No caso em análise, verifica-se que o magistrado fundamentou o julgamento desfavorável das circunstâncias do crime sob a motivação de que o apelante atuou como braço direito de um dos principais articuladores extramuros para movimentação de valores e lavagem de capitais.

Ocorre que apesar do magistrado ter pontuado a questão da movimentação de quantia vultosa, o que importaria em dupla punição pelo mesmo fato ao mencionar elemento do crime de lavagem de capitais, o fato de o réu ser o braço direito de um dos principais articuladores extramuros do grupo criminoso, constitui motivo idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

Entretanto assiste razão a defesa quanto à necessidade de redução da pena-base aplicada, uma vez que o patamar de majoração em face de uma única circunstância judicial desfavorável se mostra excessivo e desproporcional. Cito: AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.

Dessa forma, diante de uma circunstância judicial desfavorável, reputo mais justa e correta a majoração da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, resultando em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes,
fixa-se a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 36 dias-multa.

Com relação ao
crime de lavagem de dinheiro
,
(art. 1º, caput, c/c §4º, da Lei n. 9.613/1998)
, a defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, inclusive, pela mesma fundamentação adotada com relação aos réus Benedito Max e Mayara, na forma do art. 580 do CPP.

Razão lhe assiste.

É certo que o fato de o crime de lavagem de dinheiro ter ocorrido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, a sua incidência é medida que se impõe.

No entanto, considerando que o magistrado
a quo
afastou a causa de aumento em relação aos réus Mayara e Benedito Max para não incorrer em
bis in idem
, utilizando para tanto precedente do STJ, cito:
“[...] A incidência da majorante do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, pela reiteração delitiva na lavagem de dinheiro, configura bis in idem com a condenação por organização criminosa. Afinal, a prática reiterada da lavagem corresponde justamente ao núcleo nominal "infrações penais" referido no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013. [...]
” (AgRg no REsp n. 1.943.370/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.), como o réu Janderson encontra-se na mesma situação que eles, qual seja, não é atribuído a ele os delitos antecedentes que tenham gerado os valores ilicitamente obtidos, mostra-se imperioso o acolhimento do pleito formulado da defesa, na forma do art. 580 do CPP.

A propósito, sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. EXTENSÃO DEFERIDA. ART. 580 DO CPP
. DECISÃO REFORMADA. 1
. A extensão da decisão proferida em benefício de corréu fica condicionada à identidade das situações fático-processuais e à inexistência de circunstância de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP. 2. Defere-se pedido de extensão para excluir a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 quando são idênticas as situações fático-processuais de corréus
. 3. Agravo regimental provido.” (STJ - AgRg no PExt no HC: 390533 SP 2017/0044862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021) (destaquei)

Importante ressaltar que apesar de o magistrado
a quo
fundamentar que a conduta de Janderson não se limitou a meros atos de capitais, tendo em vista o recolhimento dos valores arrecadados com a prática do tráfico de drogas, não foi oferecida denúncia imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, excluída a causa de aumento de pena do §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, fica a
pena definitiva fixada em 3 (três) anos de reclusão e em 36 (trinta e seis) dias-multa
. Não há causa de diminuição.

Em aplicação do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, fica o réu Janderson Gonçalves da Costa condenado, definitivamente, à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 72 dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Logo, acolho em parte o pleito recursal.

Do recurso de Vanessa Souza de Oliveira

A apelante requer a restituição do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 aduzindo que não resta dúvidas sobre a propriedade do automóvel, da licitude na sua aquisição, bem como que não há falar em interesse ao deslinde do processo, pois já prolatada a sentença.

Razão, contudo, não lhe assiste.

No caso, o veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, Ano: 2017/2018, Placa: QBD0J47, Cor: Branca, Renavam: 01125730070, Chassi: 9BRBD3HE7J0362643 foi apreendido em 17/01/2022 durante o curso de busca domiciliar e apreensão de bens na residência do então investigado Filipe Bruschi (Id. 215759690.

O mandado foi expedido por decisão fundamentada pelo Juízo
a quo
acerca de indícios suficientes de autoria dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais.

No momento da apreensão Filipe conduzia o veículo.

Contou do Relatório Policial nº 01/2022 – FICCO/MT (Id. 215759694), acerca do veículo, o seguinte:

“Quanto ao veículo Corolla, embora esteja registrado em nome da advogada Vanessa Souza de Oliveira (OAB nº 24551/0) que se fez presente no momento em que os policiais realizavam buscas no apartamento do investigado, e Filipe tenha dito aos policiais que o automóvel seria de propriedade daquela defensora, todos os policiais envolvidos nas investigações sabem que não é verdade.

O veículo sim, está em nome da referida advogada, porém, é público e notório que de fato o Corolla pertence ao preso Filipe, que foi flagrado em várias ocasiões com o carro. Em entrevistas com moradores do condomínio onde Filipe foi preso, com receios de sofrerem alguma represália por parte dos investigados, preferiram manter-se anônimos, foram unânimes em afirmar que o veículo apreendido seria sim de Filipe e não da advogada indicada acima. Observa abaixo fotografia tirada do Corolla na vaga de garagem utilizada por Filipe num outro dia qualquer. Sabe-se que é comum entre os criminosos tentarem ocular seu patrimônio a fim de evitarem perdimento em favor do Estado. E esse, ao que tudo indica, parece ser mais um exemplo claro de tentativa de ocultação de patrimônio.”

Registre-se que, conforme já salientado, o réu Filipe Bruschi foi condenado pelo cometimento dos crimes a ele imputado, quais sejam, de organização criminosa e lavagem de capitais.

Com efeito, no decorrer da instrução a ora apelante não se desincumbiu a contento tratar-se de terceiro de boa-fé, não havendo como descartar que a propriedade do bem figure como forma de ocultação de valores obtidos ilicitamente pelo investigado, quem detinha a posse.

Desse modo, pairam dúvidas quanto à origem lícita do veículo apreendido e a boa-fé de Vanessa Souza de Oliveira, já que em crimes de lavagem de capitais é comum a ocultação de bens, utilização de empresas de fachada e laranjas. Cito: AREsp n. 2.466.924, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de DJEN 04/02/2025.

Ademais, o fato de que o veículo em questão foi apreendido na residência e condução do investigado Filipe Bruschi, em se tratando de coisa móvel, a transferência do domínio é perfectibilizada com a tradição do bem, a teor do art. 1.267 do Código Civil, de sorte que a posse induz à presunção relativa de propriedade.

Por fim, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, “
haja vista que o veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, Ano: 2017/2018, Placa: QBD0J47, Cor: Branca, Renavam: 01125730070, Chassi: 9BRBD3HE7J0362643 apreendido constitui evidente instrumento/utensílio empregado na prática delitiva, ainda que possivelmente lícito em si mesmo, deverá ser objeto de confisco, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, que é o legítimo a requerer a restituição, situação que não é a dos autos
.”.

Logo, inviável o acolhimento do pleito recursal.

Com esses fundamentos,
nego provimento
aos recursos de Mayara Bruno Soares Trombim, Benedito Max Garcia e de Vanessa Souza de Oliveira e
dou parcial provimento
aos recursos de Anderson dos Anjos Teixeira, Jonas Souza Gonçalves Junior, Filipe Antônio Bruschi e de Janderson Gonçalves da Costa, apenas para readequar a pena imposta a cada um dos réus, na forma acima fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025